Tribunal: STM
Processo: 7000078-42.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ART. 303 DO CPM. OPERAÇÃO SAÚVA. DEFESA. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO FEITO E DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE DEFESA DURANTE INTERROGATÓRIO DOS CORRÉUS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO NA FORMA DO ART. 1.025 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I – Não se conhece da preliminar de sobrestamento do feito fundada na existência de trâmite de 2 (dois) processos de habeas corpus na Suprema Corte, os quais já foram julgados e instruídos com respectivas certidões de trânsito em julgado das decisões, esvaziando completamente o objeto da citada arguição. Decisão unânime.
II – Também não se conhece da preliminar de nulidade do Acórdão por negativa de prestação jurisdicional, seja por suposta ausência de apreciação da fundamentação, seja por falta de compensação de atenuantes e circunstâncias favoráveis aos embargantes, uma vez que se trata de matéria imbricada ao mérito dos próprios embargos de declaração, cabendo a invocação do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Decisão unânime.
III – Rejeita-se a preliminar de nulidade do Acórdão, fundada na ausência da participação da defesa de corréus durante o interrogatório, pois a questão foi enfrentada no Acórdão embargado por ocasião da tese invocada pela defesa quanto à impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente. Decisão unânime.
IV – Pela sistemática processual penal militar, nos embargos de declaração a parte indicará os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso (art. 542 do CPPM).
V – As omissões e contradições apontadas pelo embargante foram suficientemente refutadas, ficando evidente que o Acórdão embargado enfrentou todas as questões sobre a nulidade da prova emprestada (interceptação telefônica), sobre a nulidade de interrogatórios de acusados e sobre quaisquer nulidades que pudessem ser extensivas ao embargante, sobretudo em relação às interceptações telefônicas declaradas ilícitas nas Operações Saúva e Mercúrio, segundo o recorrente, nos termos do Acordão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Apelação Criminal. Não há que se falar em omissão, quando resta demonstrado que o tribunal enfrentou todas as questões quanto à materialidade do delito e realizou uma integral revisão da dosimetria da pena.
VI – É firme a jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal no sentido de que “o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal”. Dessa forma, em relação ao prequestionamento da matéria, caberá às defesas a demonstração da relevância e da transcendência das questões ora discutidas, com o intuito de comprovar a existência de repercussão geral, na forma do art. 1.025 c/c o art. 1.030, ambos do Código de Processo Civil.
VII – Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000078-42.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: VITOR AUGUSTO DE FELIPPES
ADVOGADO(A): DANILO DAVID RIBEIRO (OAB DF15072)
ADVOGADO(A): RAUL LUIZ GERLACH (OAB DF60726)
ADVOGADO(A): MARCELLO CAIO RAMON E BARROS FERREIRA (OAB DF45755)
EMBARGANTE: MARTHONNI WANDRE DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO(A): JOSEMAR BERÇOT RODRIGUES (OAB AM5935)
EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
ADVOGADO(A): JOSÉ ALMIR PEREIRA DA SILVA (OAB SP266552)
EMBARGANTE: JOÃO LEITÃO LIMEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
EMBARGANTE: ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
EMBARGANTE: FRANCIVALDO DA COSTA GOMES
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
EMBARGANTE: FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR
ADVOGADO(A): DAGMO VARELA DA CUNHA (OAB AM5864)
EMBARGANTE: EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
EMBARGANTE: DERIK COSTA LIMEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF051119)
EMBARGANTE: JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
EMBARGANTE: JOELSON FREITAS DE JESUS
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
EMBARGANTE: HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
EMBARGANTE: FÁBIO JOSÉ CAPECCHI
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
EMBARGANTE: ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF051119)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, ARGUIDA PELA DEFESA DOS
CIVIS JOÃO LEITÃO LIMEIRA E DERIK COSTA LIMEIRA, POR MANIFESTA
PERDA DE OBJETO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, SUSCITADA PELAS DEFESAS DO MAJ JOSÉ LUIZ VIANA
BOM JARDIM DA SILVA, DO CAP HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, DO
CAP FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, DO SGT FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, DO
SGT JOELSON FREITAS DE JESUS E DO CEL VITOR AUGUSTO DE FELIPPES,
RESGUARDANDO A SUA APRECIAÇÃO QUANDO DA ANÁLISE DO MÉRITO,
COM FUNDAMENTO NO ART. 81, § 3º, DO RISTM; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO, ARGUIDA
PELA DEFESA DO MAJ JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA, DO CAP
HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, DO CAP FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, DO
SGT FRANCIVALDO DA COSTA GOMES E DO SGT JOELSON FREITAS DE
JESUS POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, UMA VEZ QUE AUSENTES QUAISQUER AMBIGUIDADES,
OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO JULGADO. NA FORMA
DO ART. 144 DO RISTM, DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SUSPEITO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000078-42.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: VITOR AUGUSTO DE FELIPPES
ADVOGADO(A): DANILO DAVID RIBEIRO (OAB DF15072)
ADVOGADO(A): RAUL LUIZ GERLACH (OAB DF60726)
ADVOGADO(A): MARCELLO CAIO RAMON E BARROS FERREIRA (OAB DF45755)
EMBARGANTE: MARTHONNI WANDRE DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO(A): JOSEMAR BERÇOT RODRIGUES (OAB AM5935)
EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
ADVOGADO(A): JOSÉ ALMIR PEREIRA DA SILVA (OAB SP266552)
EMBARGANTE: JOÃO LEITÃO LIMEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
EMBARGANTE: ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
EMBARGANTE: FRANCIVALDO DA COSTA GOMES
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
EMBARGANTE: FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR
ADVOGADO(A): DAGMO VARELA DA CUNHA (OAB AM5864)
EMBARGANTE: EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
EMBARGANTE: DERIK COSTA LIMEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO AZEVEDO DE LIRA (OAB AM5474)
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF051119)
EMBARGANTE: JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
EMBARGANTE: JOELSON FREITAS DE JESUS
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
EMBARGANTE: HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
EMBARGANTE: FÁBIO JOSÉ CAPECCHI
ADVOGADO(A): GISELE CORREIA DOS SANTOS BATISTA (OAB SP179147)
EMBARGANTE: ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO (OAB DF051119)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ART. 303 DO CPM.
OPERAÇÃO
SAÚVA.
DEFESA.
PRELIMINARES
DE
SOBRESTAMENTO DO FEITO E DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA.
NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE DEFESA DURANTE
INTERROGATÓRIO DOS CORRÉUS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
OBSCURIDADES,
CONTRADIÇÕES
E
OMISSÕES.
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PREQUESTIONAMENTO NA FORMA DO ART. 1.025 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECISÃO UNÂNIME.
I – Não se conhece da preliminar de sobrestamento do feito fundada na
existência de trâmite de 2 (dois) processos de habeas corpus na Suprema Corte,
os quais já foram julgados e instruídos com respectivas certidões de trânsito em
julgado das decisões, esvaziando completamente o objeto da citada arguição.
Decisão unânime.
II – Também não se conhece da preliminar de nulidade do Acórdão por negativa
de prestação jurisdicional, seja por suposta ausência de apreciação da
fundamentação, seja por falta de compensação de atenuantes e circunstâncias
favoráveis aos embargantes, uma vez que se trata de matéria imbricada ao
mérito dos próprios embargos de declaração, cabendo a invocação do art. 81, §
3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Decisão unânime.
III – Rejeita-se a preliminar de nulidade do Acórdão, fundada na ausência da
participação da defesa de corréus durante o interrogatório, pois a questão foi
enfrentada no Acórdão embargado por ocasião da tese invocada pela defesa
quanto à impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente. Decisão
unânime.
IV – Pela sistemática processual penal militar, nos embargos de declaração a
parte indicará os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso (art. 542 do CPPM).
V – As omissões e contradições apontadas pelo embargante foram
suficientemente refutadas, ficando evidente que o Acórdão embargado
enfrentou todas as questões sobre a nulidade da prova emprestada
(interceptação telefônica), sobre a nulidade de interrogatórios de acusados e
sobre quaisquer nulidades que pudessem ser extensivas ao embargante,
sobretudo em relação às interceptações telefônicas declaradas ilícitas nas
Operações Saúva e Mercúrio, segundo o recorrente, nos termos do Acordão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Apelação
Criminal. Não há que se falar em omissão, quando resta demonstrado que o
tribunal enfrentou todas as questões quanto à materialidade do delito e realizou
uma integral revisão da dosimetria da pena.
VI – É firme a jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal no sentido de
que “o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a
formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição
Federal”. Dessa forma, em relação ao prequestionamento da matéria, caberá às
defesas a demonstração da relevância e da transcendência das questões ora
discutidas, com o intuito de comprovar a existência de repercussão geral, na
forma do art. 1.025 c/c o art. 1.030, ambos do Código de Processo Civil.
VII – Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de sobrestamento do feito,
arguida pela Defesa dos civis João Leitão Limeira e Derik Costa Limeira, por manifesta
perda de objeto; por unanimidade, em não conhecer da preliminar de nulidade do acórdão por
negativa de prestação jurisdicional, suscitada pelas Defesas do Maj José Luiz Viana Bom
Jardim da Silva, do Cap Henrique dos Santos Botelho, do Cap Fábio José Capecchi, do Sgt
Francivaldo da Costa Gomes, do Sgt Joelson Freitas de Jesus e do Cel Vitor Augusto de
Felippes, resguardando a sua apreciação quando da análise do mérito, com fundamento no
art. 81, § 3º, do RISTM; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão,
arguida pela defesa do Maj José Luiz Viana Bom Jardim da Silva, do Cap Henrique dos
Santos Botelho, do Cap Fábio José Capecchi, do Sgt Francivaldo da Costa Gomes e do Sgt
Joelson Freitas de Jesus por falta de amparo legal; e, em seguida, no mérito, por
unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, uma vez que ausentes quaisquer
ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões no julgado.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes: a) Cel
FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR; b) Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES; c)
Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA; d) Cap HENRIQUE DOS SANTOS
BOTELHO; e) Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI; f) Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES; g)
Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS; h) Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE
LIMA; i) Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA AMARAL; j) Sgt FRANCIVALDO DA
COSTA GOMES; k) Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS; l) Sgt MARTHONNI WANDRÉ
DOS SANTOS SOUZA; e m) civis JOÃO LEITÃO LIMEIRA, DERIK COSTA LIMEIRA e
EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar,
de 8 de novembro de 2023, lavrado nos autos da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000
(Evento 166), de minha relatoria, na parte em que este Tribunal, por maioria, conheceu e deu
provimento parcial aos Apelos defensivos para, mantendo as condenações prolatadas pela
Sentença recorrida, reformar as penas impostas aos corréus, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial aos Apelos defensivos para,
reformando a Sentença recorrida, reduzir a pena dos apelantes:
a) Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR para a pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, todos
do CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos descritos na primeira
denúncia; no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, todos do CPM (por duas vezes), em regime
de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, descritos na segunda denúncia; e no art.
303, § 1º, do CPM, descritos na terceira denúncia, mantidos os demais termos da Sentença,
referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante
recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional
inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
b) Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA para a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis)
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, §1º, c/c art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do
CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos descritos na primeira
denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º (por duas vezes), em continuidade delitiva, consoante o
art. 71 do CP, descritos na segunda denúncia, mantidos os demais termos da Sentença,
referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante
recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional
inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
c) Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES para a pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, em continuidade
delitiva, conforme o art. 71 do CP comum, todos descritos na primeira denúncia; e nas penas
do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do CPM (por duas vezes), em continuidade
delitiva, consoante o art. 71 do CP, previstos na segunda denúncia, mantidos os demais termos
da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o
apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime
prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
comum;
d) Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS para a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos os
do CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme art. 71 do CP, todos descritos na
primeira denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, inciso I, ambos do
CPM (por duas vezes), em regime de continuidade delitiva, consoante art. 71 do CP, previstos
na segunda denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis,
nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do
art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o
art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
e) Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA para a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos
do CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos descritos na
primeira denúncia; e nas penas do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º (por duas vezes), em
regime de continuidade delitiva consoante o art. 71 do CP, previstos na segunda denúncia,
mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84
do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à
imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”,
do Código Penal comum;
f) civil JOÃO LEITÃO LIMEIRA para a pena de 12 (doze) anos de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, todos descritos na primeira
denúncia, e no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, descritos na terceira
denúncia, em continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, mantidos os demais termos da
Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o
apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime
prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
comum;
g) Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES para a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I, todos do
CPM, em continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos os delitos descritos na
primeira denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis,
nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do
art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o
art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
h) Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO para a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, §§ 2º e 5º, ambos do
CPM, em regime de continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos os delitos descritos
na primeira denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis,
nos termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do
art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o
art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
i) Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI para a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 2º e 5º, ambos do CPM, em regime
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos os delitos descritos na primeira
denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos
do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
alínea “a”, do Código Penal comum;
[...]
l) civil DERIK COSTA LIMEIRA para a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em regime de
continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, todos os delitos descritos na primeira
denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à vedação do sursis, nos termos
do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
alínea “a”, do Código Penal comum;
[...]
o) Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES para a pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, do CPM, em regime de continuidade
delitiva, consoante art. 71 do CP, todos delitos descritos na primeira denúncia, mantidos os
demais termos da Sentença, referentes à aplicação da pena acessória de exclusão das FFAA,
na forma do art. 102 do CPM, à vedação do sursis, nos termos do art. 84 do CPM, ao direito
de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime
prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal
comum;
p) Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS para a pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM, em
continuidade delitiva conforme o art. 71 do CP, todos os delitos descritos na primeira
denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à aplicação da pena acessória
de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, à vedação do sursis, nos termos do art.
84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e
à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea
“a”, do Código Penal comum;
q) Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA para a pena de 10 (dez) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 1º, c/c o art. 53, ambos do CPM,
em regime de continuidade delitiva, conforme o art. 71 do CP, todos os delitos descritos na
primeira denúncia, mantidos os demais termos da Sentença, referentes à aplicação da pena
acessória de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, à vedação do sursis, nos
termos do art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art.
527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art.
33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal comum;
[...]
s) Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL para a pena de 9 (nove) anos, 7 (sete)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, do CPM,
em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, mantidos os demais termos da
Sentença, referentes à aplicação da pena acessória de exclusão das FFAA, na forma do art.
102 do CPM, à vedação do sursis (art. 84 do CPM), ao direito de o apelante recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum; e
t) civil EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA para a pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e
15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos
do CPM, em regime de continuidade delitiva, consoante o art. 71 do CP, mantidos os demais
termos da Sentença, referentes à vedação do sursis (art. 84 do CPM), ao direito de o apelante
recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à imposição do regime prisional
inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal comum.”
2. A ementa do Acórdão embargado encontra-se assentada nos seguintes termos:
“APELAÇÃO. DEFESA. CRIME DE CAPITULADO NO ART. 303 DO CPM. QUESTÃO DE
ORDEM. ARGUIÇÃO. DEFESA. MAJORAÇÃO DE TEMPO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL.
DEFERIMENTO. PRELIMINARES: DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DE
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NULIDADE DO JULGAMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DE INÉPCIA DAS DENÚNCIAS. DE NULIDADE
DOS INTERROGATÓRIOS - TEORIA DO JUÍZO APARENTE. DE NULIDADE DA PROVA
EMPRESTADA (INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS) – TEORIA DA ÁRVORE DOS
FRUTOS ENVENENADOS - PROVAS ILÍCITAS RECONHECIDAS EM AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DA AÇÃO PENAL NA JUSTIÇA FEDERAL. DE
NULIDADE DE LAUDOS. DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PEDIDOS DE
ABSOLVIÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
PECULATO-DESVIO PARA O CRIME DE LICITAÇÃO OU PARA O CRIME CAPITULADO
NO ART. 324 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1º, INCISO III, 5º, INCISOS, XXXVI, XLVI, LIV, LV,
LVI, LVII E DO ART. 93, INCISO IX, TODOS DA CF/88. APELOS PARCIALMENTE
PROVIDOS. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I – Impõe-se, na mesma linha adotada por outros Tribunais, a majoração do tempo de
sustentação oral para as partes, tendo em vista o número elevado de advogados inscritos e
considerando a observância das normas infraconstitucionais, do princípio do contraditório e
da ampla defesa e, ainda, dos tratados subscritos pelo Estado Brasileiro, especialmente a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Questão
de Ordem formulada pela Defesa na tribuna deferida. Decisão unânime.
II – É de competência da Justiça Militar da União o crime praticado por militar previsto na
legislação penal militar, ocorrido no período entre 2003 e 2005, quando a Justiça Militar da
União ainda não tinha competência para processar e julgar crimes previstos na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, devendo ser considerado ultrapassado o questionamento acerca do
afastamento do feito desta Justiça castrense sob pena de violar a índole da sistemática
processual penal militar e o próprio preceito constitucional insculpido no art. 124 da
Constituição Federal de 1988. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão
unânime.
III – Não procede a tese da violação do princípio do juiz natural, tampouco, do princípio da
segurança jurídica, uma vez que compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente,
processar e julgar os feitos processados no âmbito da Justiça Militar da União, nos quais há
presença de acusados civis e militares, nos termos do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4
de setembro de 1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018. Preliminar de
nulidade do julgamento por violação ao princípio do juiz natural para processar e julgar o
feito e ao princípio da segurança jurídica rejeitada. Decisão unânime.
IV - Rejeita-se a preliminar de inépcia das denúncias oferecidas nos presentes autos pela
ausência de individualização de condutas dos agentes ou pela alegada generalidade das
denúncias, visto que a matéria já foi enfrentada no âmbito da JMU e da Suprema Corte,
ficando evidente que as peças acusatórias observaram todas as exigências formais do art. 77
do CPPM, a evidenciar os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o
entendimento das defesas sobre os fatos imputados aos acusados e lhes possibilitando o pleno
exercício do direito de defesa. Decisão unânime.
V –.Rejeita-se a preliminar de nulidade dos interrogatórios prestados pelos corréus perante a
Justiça Federal, fundada na tese da impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente,
considerando que não há mais controvérsia sobre essa matéria, seja no âmbito da Justiça
Militar ou da Suprema Corte, a qual entendeu que o juízo de primeira instância da Justiça
Federal não tinha conhecimento de que se achavam envolvidas autoridades militares em
circunstâncias aptas a atrair a competência desta Justiça castrense (RHC 153.869 AgR).
Decisão unânime.
VI – Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova emprestada (interceptações telefônicas) e da
nulidade do Relatório de Inteligência da Polícia Federal, arguidas com fundamento na tese da
teoria da árvore dos frutos envenenados, considerando que essa matéria já foi enfrentada
tanto por esta Corte castrense como pela Suprema Corte. A simples notícia de que há julgado
naquela Corte em favor de um acusado, sem extensão aos demais apelantes deste processo, e
de que a maioria dos apelantes foi absolvida em diversas ações de improbidade
administrativa, no âmbito da Justiça Federal, não são suficientes para relativizar as
condenações dos recorrentes na Ação Penal Militar. Ademais, sequer houve trânsito em
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgado nos autos dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 2006.32.00.005269-
6/AM, em trâmite na Terceira Turma do TRF/1ª Região. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
VII – Rejeita-se a preliminar de nulidade do Laudo de Avaliação indireta e do Laudo pericial
elaborado por perito sem conhecimento técnico, considerando que os laudos foram
confeccionados seguindo o rito previsto no art. 48 do CPPM, cujo dispositivo não exige que a
perícia seja realizada por profissional de nível superior, disciplinando, tão somente, uma
margem de preferência, e não uma obrigatoriedade. Além disso, não há qualquer respaldo
legal ou jurisprudencial na pretensão das Defesas dos apelantes para anulação ou
desentranhamento de Laudos elaborados por peritos designados por Encarregado de IPM, ou
seja, peças produzidas na fase inquisitorial que foram valoradas pelo Juízo a quo em conjunto
com outras provas produzidas nos autos. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
VIII – Rejeita-se a Preliminar de nulidade do laudo de exame financeiro colhido na Justiça
Federal, tendo em vista que a prova emprestada tem aptidão para servir de elemento
indiciário no bojo do acervo probatório. Ademais, a tese defensiva restou fragilizada, uma vez
que o mencionado laudo se encontrava nos autos desde o início da instrução criminal e sujeito
ao crivo do contraditório para todos os envolvidos no processo-crime. Decisão unânime.
IX – Embora seja factível ajustar a fundamentação da Sentença na parte referente à
dosimetria da pena, não procede a arguição de nulidade do provimento judicial atacado, com
fundamento no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que não há espaço para
relativizar a condenação dos apelantes, tão somente, porque o Tribunal de Contas da União
teria considerado legais os procedimentos licitatórios, sobretudo porque há segurança
jurídica para invocar a independência das decisões penais e administrativas. Preliminar de
nulidade da Sentença pela ausência de fundamentação rejeitada. Decisão unânime.
X – Para análise dos preceitos constitucionais visando à nulidade da sentença na parte
referente à condenação e à dosimetria da pena, sob o argumento de que houve violação dos
princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e
5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), é necessário uma detida análise do
mérito da quaestio. Portanto, impõe-se o não conhecimento da preliminar de nulidade da
sentença. Decisão unânime.
XI – Refuta-se a tese defensiva de que não houve crime de peculato-desvio e que o citado
delito deveria ser desclassificado para crimes licitatórios previstos na Lei nº 8.666/1993 ou,
ainda, para o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do
CPM, prevalecendo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
“não é possível a desclassificação do crime de peculato para o previsto no art. 90 da Lei
8.666/1993 quando a licitação fraudulenta é o meio necessário para o desvio de recursos”
(AgRg no HC 550.199/RN).
XII - As teses absolutórias formuladas pelas Defesas, visando à reforma da sentença
recorrida, com fulcro no art. 439, incisos “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, foram motivadamente
refutadas na mesma linha do provimento condenatório, uma vez que, seja perante a Suprema
Corte ou no âmbito desta Justiça castrense, as Defesas dos apelantes não obtiveram êxito em
anular as provas decorrentes das interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal,
bem como outras provas carreadas aos autos, ficando evidente a formação de um juízo de
certeza para a condenação dos réus mediante a comprovação das autorias e das
materialidades dos delitos, motivo pelo qual o Juízo a quo, acertadamente, julgou procedente
as denúncias por se tratarem de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, não havendo
quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
XIII – É cabível a reforma da sentença condenatória que, mediante avaliação equivocada do
disposto no art. 69 CPM, considerou a existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais para
imposição da pena-base, ao passo que o legislador reservou ao julgador apenas 8 (oito)
circunstâncias. Isso porque a gravidade do crime e a personalidade do réu não podem ser
consideradas como acréscimo de mais duas circunstâncias judiciais para compor o cálculo
para fixação da pena-base. A primeira compreende justamente as circunstâncias judiciais de
caráter objetivo, refletidas na maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios
empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar, enquanto que a
segunda, personalidade do réu, engloba a intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos
determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime.
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XIV – Impõe-se, também, a revisão da dosimetria da pena, sob pena de violação dos
princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e
5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), para ajustar os equívocos
verificados na sentença recorrida por incorrer em violação ao princípio do no bis in idem,
pois o Juízo a quo, pelo mesmo fato gerador, permitiu a exasperação da pena pela
circunstância judicial referente à extensão do dano e a sua majoração com base no art. 303, §
1º, do CPM, e, ainda, aplicou, incorretamente, a continuidade delitiva em relação a
determinado apelante.
XV – Relativamente aos demais preceitos constitucionais prequestionados (art. 5º, incisos
XXXVI, LIV, LV, LVI, LVII, 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988), caberá à Defesa,
oportunamente e se for o caso, demonstrar a relevância e a transcendência das questões
discutidas nos autos, com o intuito de comprovar a existência de repercussão geral na forma
do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
XVI – No mérito, Apelos parcialmente providos. Decisão majoritária.”
(Evento 166 da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000.)
3. O Acórdão foi publicado no dia 26/12/2023, durante o recesso forense
(Evento 172 da AP nº 7000948-29.2020.7.00.0000). As intimações eletrônicas para as defesas
foram expedidas no mesmo dia e, no Sistema Judicial Eletrônico (e-Proc/JMU), foi lançada a
data inicial da contagem do prazo inerente ao Acórdão no dia 2/2/2024 (Eventos 173 a 198 da
AP).
3.1 As defesas do Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA; Cap
HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO; Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI; Sgt
FRANCIVALDO DA COSTA GOMES e do Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS opuseram
os presentes embargos declaratórios no dia 4/2/2024 (Eventos 214 a 218 da AP).
3.2 Por sua vez, as defesas do Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA
JÚNIOR; Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES; Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES;
Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS; Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE
LIMA; Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA AMARAL; Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS
SANTOS SOUZA e dos civis JOÃO LEITÃO LIMEIRA, DERIK COSTA LIMEIRA e
EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA opuseram os presentes embargos declaratórios no
dia 5/2/2024 (Eventos 220 a 227 da AP).
4. Os embargantes requerem efeitos infringentes ao presente recurso, com
exceção dos recorrentes civis DERIK COSTA LIMEIRA, EVERALDO DE OLIVEIRA DA
ROCHA e JOÃO LEITÃO LIMEIRA (Evento 1).
5. A defesa de Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR, em suas
razões, arguiu o prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos
superiores. Suscita como omissão a nulidade quanto ao deslocamento/alteração da
competência, ao argumento de que, nos autos originários, o MM. Juiz Federal Substituto
avocou a competência por meio do despacho exarado em 7/2/2019. Tal fato, segundo o
embargante, teria usurpado a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército do Juízo de origem (Evento 1, doc. 10).
5.1 Continua o embargante aduzindo como omissão a nulidade invocada em
relação ao fato de que as provas utilizadas, segundo o TRF/1ª Região, foram obtidas de forma
ilícita, o que impediria a sua utilização, além de serem inadmissíveis as provas delas
derivadas. No mesmo sentido, menciona que foi levado ao conhecimento do STM a Decisão
do Ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento monocrático da
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Medida Cautelar no HC n. ̊ 236273-DF, em favor de CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO,
que estaria em situação idêntica ao corréu ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO,
beneficiado com o trancamento da ação penal militar no HC n. ̊ 182.864.
5.2 Nesse mote, o Acórdão teria omitido a abordagem da questão de ordem
pública/erro material desconsiderado, motivo pelo qual requereu que seja o Acórdão
devidamente reformado, posto que se mantém juntado aos autos “material probatório
sabidamente ilícito”. Enfim, o embargante requer que:
“[...] seja reformado o teor do Acordão, no sentido de que inexistindo provas lícitas seja o
Embargante julgado inocente, ou, caso assim não entenda Vossa Excelência que,
alternativamente, reformada o v. Acórdão, se modificando a r. Sentença adequado o tipo penal
enquadrante para o constante no Art. 334 ou, o Art. 305, ambos do CPM e, em qualquer
hipótese, excluída a causa de aumento de pena relativo a valores e a continuidade delitiva,
ambos por não constarem da Denúncia, em relação ao Embargante em razão do ERROR IN
PROCEDENDO no julgamento da Apelação.”
6. A defesa do Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES, em suas razões,
suscitou, preliminarmente, nulidade em face de negativa de prestação jurisdicional por
suposta ausência de apreciação da fundamentação e compensação de atenuantes e
circunstâncias favoráveis ao embargante (Evento 1, doc. 11).
6.1 Declina nas razões de mérito que a Operação Saúva é continuidade da
Operação Mercúrio e que as interceptações telefônicas captadas por meio dela foram
aproveitadas para fazer prova na Operação Saúva. Porém, a prova colhida na Operação
Mercúrio foi declarada nula, conforme decisão da Terceira Turma nos autos do Habeas
Corpus nº 0074361-37.2011.4.01.0000/AM, por ter sido obtida ilicitamente. Portanto, não
poderia essa mesma prova servir para outro processo, correlato ao da Operação Saúva. Por
tais razões o Acórdão combatido teria sido omisso quanto às nulidades existentes no presente
processo. Salienta, igualmente, a omissão inerente aos autos de improbidade administrativa
pela Justiça Federal de Manaus, relatando a improcedência total da ação, tendo em vista a
ausência de provas e a ilicitude ora citada.
6.2 Como contradição, aponta o embargante que outros julgados da Corte
analisando os mesmos crimes tipificados nas denúncias, “alguns até de maior gravidade,
tiveram as penas aplicadas no mínimo na metade das aplicadas neste caso, somente por ser
intitulada e por mera produção midiática de operação saúva [...]”.
6.2.1 Ainda como contradição, menciona que a dosimetria da pena não foi
fundamentada e que o acórdão embargado causou o terrível engano de condenar a pena
elevadíssima réu primário e sem antecedentes criminais, por crime cujos alegados comparsas
(corruptores) restaram todos absolvidos na Justiça Federal.
6.3 O embargante argumenta que, na esteira da jurisprudência do STJ, o
Acórdão considerou a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, incidindo, no caso, a
fração de mais 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses
de reclusão.
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6.4 Em relação ao item “485” do Acordão embargado, insurge-se a defesa em
relação ao aumento da pena por haver ocorrido dano ao erário acima de 20 (vinte) salários-
mínimos, não considerando, dessa forma, a absolvição de todos os acusados já julgados nas
ações de Improbidade Administrativa, julgadas improcedentes por nulidade das provas
obtidas de forma ilegal.
6.5 Ainda sobre a pena, a defesa do Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES
alega obscuridade na decisão proferida, já que em tipos penais idênticos aos imputados a
outros acusados em processos julgados por esta Corte, as penas foram aplicadas no patamar
de 50% (cinquenta por cento) menores em cotejo ao processo em debate.
7. A defesa do Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA, do Cap
HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, do Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, do Sgt
FRANCIVALDO DA COSTA GOMES e do Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS,
patrocinada pela mesma advogada, apresentou razões similares a todos os embargantes ora
nominados (Evento 1, docs. 1 e 3/6).
7.1 Preliminarmente, os embargantes defendem a nulidade do Acórdão por
negativa de prestação jurisdicional, “para que novo julgamento ocorra, apreciando
integralmente a fundamentação e compensação de atenuantes e circunstâncias favoráveis”.
7.2 Apontaram diversas omissões, a primeira aglutinada na análise de
“nulidades de forma ampla”, uma vez que na decisão em pauta teria sido omitida “decisão
de circunstâncias que levariam à nulidade plena da sentença”, tal qual a ausência da
constituição de advogados substitutos para representarem os acusados, cujos patronos
constituídos não tinham comparecido ao Juízo da Justiça Federal, a saber, Capitães Botelho,
Capecchi, Teixeira Ramos, Lima e outros corréus, razão pela qual os interrogatórios dos
embargantes SGT Joelson, Cap Quintas, Sgt Costa Gomes e Sgt Silva Souza, colhidos
perante o juízo incompetente, seriam nulos nos termos do art. 564, inciso III, alínea “c”, do
CPP.
7.3 A segunda omissão é correlacionada à primeira, considerando que, sob a
óptica defensiva, o não pronunciamento “sobre as nulidades de forma fundamentada”
comprometeu a interposição do Recurso Extraordinário posteriormente almejado, motivo
pelo qual traz a necessidade de prequestionamento para viabilizar o manejo dos recursos
superiores. Acrescenta que, em 23 de outubro de 2023, foi proferida sentença nos autos de
improbidade administrativa pela Justiça Federal de Manaus, reconhecendo a improcedência
total da ação, tendo em vista ausência e ilicitude de provas, o que foi omitido na decisão
proferida em Acórdão.
7.4 Sobre a existência de contradição no Acórdão embargado, aduzem que, para
a aplicação de 9 (nove) meses para cada circunstância desfavorável aos embargantes, não
consta qualquer fundamentação na decisão embargada, de forma clara e legitimamente
fundamentada, representando exagerada discrepância em relação a demais julgados desta
Corte. Alegam, ainda, não haver qualquer menção em toda sua extensão de qual seriam as
diversas oportunidades de continuidade delitiva, alusivas ao art. 71 do CP.
7.4.1 Em relação ao aumento da pena ao argumento de ter ocorrido dano ao
erário acima de 20 (vinte) salários-mínimos, defendem os embargantes que o Acordão
embargado é contraditório, visto que não considera a sentença da Justiça Federal, proferida
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela improcedência total da Ação de Improbidade Administrativa por falta de provas,
apegando-se, também, ao resultado do processo que tramitou perante o Tribunal de Contas da
União, que, igualmente, considerou corretas as contas do período compreendido nos autos da
Operação Saúva.
7.5 Ainda sobre a pena, os embargantes postulam o reconhecimento da
obscuridade na decisão combatida, posto que em tipos penais idênticos aos imputados a
outros acusados em processos julgados por esta Corte foram aplicadas penas no patamar 50%
(cinquenta por cento) menor.
8. A defesa do Cap R/1 ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, em suas razões,
prequestiona matéria para viabilizar interposição de recursos superiores e sustenta como
contradição a colaboração com a justiça e a confissão da prática delituosa, denunciando o
esquema que funcionava no 12º B Sup de Manaus (p. 106, item 80 do Acórdão do STM).
Entende que sendo o único acusado a restituir valores recebidos antes mesmo da denúncia, a
sua pena foi fixada semelhante aos réus por ele denunciados (Evento 1, doc. 9).
8.1 Prossegue o embargante apontando como omissão as nulidades das provas,
posto que a 3ª Turma do TRF/1ª Região prolatou Acórdão, no qual reconheceu a nulidade por
derivação das interceptações telefônicas e de todas as provas produzidas no âmbito da
Operação Saúva, absolvendo o Sr. Adalto Carneiro Portela Filho de todas as acusações
imputadas. Em virtude disso, pleiteia o reconhecimento da contaminação dessas provas –
interceptações telefônicas colhidas na Operação Saúva –, consideradas ilícitas em sede de
jurisdição de competência criminal para ensejar uma condenação. Destaca ter havido omissão
do julgado, abordando a ocorrência do trânsito em julgado da Ação Civil de Improbidade
Administrativa nº. 1011017-87.2019.4.01.3200, na qual figuram o Cel R/1 FRANCISCO
NILTON DE SOUZA JUNIOR e o civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, na qual
houve decisão pelo não acolhimento do pedido do Ministério Público em razão da nulidade
das provas colhidas.
8.2 Por tais razões, requer que seja retificada a dosimetria da pena na 2ª fase,
aplicando-se os institutos do comportamento meritório, conforme dispõe o art. 72, inciso II,
do CPM; que seja aplicada a atenuante do arrependimento posterior, prevista no art. 72,
inciso III, alínea “b”, do CPM; e, por fim, que seja aplicada a atenuante da confissão na 2ª
fase da dosimetria da pena, conforme preconiza o art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, caso
não se reconheça a nulidade da prova emprestada.
9. A defesa do Cap/R1 CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS e do Cap/R1
ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA (Evento 1, docs. 12 e 15), patrocinados pelos
mesmos advogados, apresentou razões praticamente idênticas.
9.1 Nesse contexto, apontam obscuridade no julgamento da preliminar de
nulidade absoluta, por incompetência do juiz federal para julgar o feito de forma
monocrática, pois o Acórdão não abordou, com clareza, a competência do Conselho Especial
de Justiça para o Exército para processar e julgar oficiais.
9.2 Demarcam a ocorrência de omissão, argumentando que, por ocasião do
julgamento da preliminar de inépcia das denúncias, não houve detalhamento das atuações dos
embargantes, de forma concreta, no sentido de demonstrar suas condutas e responsabilizá-los
quando do exercício das funções administrativas.
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9.3 Os embargantes apontam, ainda, contradição e omissão no julgamento da
preliminar de nulidade dos interrogatórios prestados por corréus na Justiça Federal e
validados nesta Justiça castrense, considerando que o Acórdão ignora as nulidades referentes
às provas produzidas na Operação Mercúrio e a ausência da Defesa dos embargantes na
Audiência de Instrução que prosseguiu “sem designar Procurador ad hoc para cuidar dos
interesses do Embargante e dos demais acusados, os quais ficaram indefesos perante aquela
atividade processual”. Nesse contexto, requerem que sejam afastadas da respectiva Ação
Penal Militar as aludidas provas emprestadas, interceptações telefônicas, relatório de
inteligência e os interrogatórios prestados por corréus na Justiça Federal.
9.4 Argumentam que houve também contradição na apreciação da preliminar de
nulidade do laudo de avaliação indireta elaborado por peritos sem conhecimento técnico e do
laudo de exame financeiro colhido na Justiça Federal comum.
9.5 Prosseguem os embargantes defendendo as teses de existência de
ambiguidades, obscuridades, omissões e contradições levantadas especificamente a partir da
análise do mérito do Acórdão com os seguintes recortes:
9.5.1 Existência de dois interrogatórios dos corréus Capitão QUINTAS e
Sargento COSTA GOMES, prestados em momentos e juízos distintos, sendo o primeiro
colhido pelo juízo incompetente, cujo conteúdo desfavorece os embargantes porque lhe
atribuem suposta participação em coautoria no cometimento de crimes militares;
9.5.2 Os laudos periciais utilizados em desfavor dos embargantes foram
produzidos em sede de investigação criminal militar, não sendo comprovados na fase judicial,
situação que exigia a deflagração de uma perícia judicial, permitindo-se o contraditório por
meio de elaboração de quesitos pela defesa; e
9.5.3 O MPM não teria se desincumbido de provar a responsabilização dos
embargantes, em especial, se receberam efetivamente valores dos empresários para fraudar
licitações, desviar ou deixar de receber gêneros alimentícios e/ou embarcações. Acrescentam
inexistência de nexo causal, haja vista que não houve qualquer fornecedor ou proprietário dos
referidos bens (embarcações regionais usadas).
9.6 Sobre a pena aplicada, os embargantes mencionam que o Acordão omite
“falhas encontradas no sistema trifásico: violação das regras estabelecidas para a fixação
da pena”, ao passo que a pena-base deveria estar no patamar mínimo na primeira fase, ou
seja, em 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase, defendem a nulidade absoluta em face da
majoração de 1/3 (um terço) da pena-base, pois teria havido omissão no que toca à análise de
circunstância atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM. Na terceira fase, destacam que
o equívoco estaria no crime em continuidade delitiva, exasperando a pena final em 1/4 (um
quarto) e a tornando definitiva em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
9.7 Os embargantes suscitam, ainda, nulidade do Acórdão pela violação dos
princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, ao passo que “soa
desproporcional a pena de 6 anos de reclusão para recuperar o infrator, o que dizer de uma
pena de 12 anos e 6 meses de reclusão para recuperar o Embargante-infrator de um suposto
crime praticado há mais de 20 anos?”
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. A Defesa do SGT JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA AMARAL, em suas
razões (Evento 1, doc. 8), reclama prequestionamento da matéria para fins de interposição de
recursos superiores. Aponta omissões abordando as questões sobre o trânsito em julgado da
Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 1011017-87.2019.4.01.3200 e sobre as
nulidades das provas, em razão de a 3ª Turma do TRF/1ª Região ter proferido Acórdão
reconhecendo a nulidade por derivação das interceptações telefônicas e de todas as provas
produzidas no âmbito da Operação Saúva, bem como absolvendo o civil ADALTO
CARNEIRO PORTELA FILHO de todas as acusações que lhe foram imputadas. Em virtude
disso, defende ser imperioso o reconhecimento da contaminação dessas provas consideradas
ilícitas em sede de jurisdição de competência criminal.
10.1 Nessa linha de raciocínio, aponta contradição no Acórdão, haja vista que
“o Ministério Público tão somente exarou sua acusação nas escutas telefônicas as quais não
trouxeram nada de realmente e concreto aos autos, ademais, não conseguiram produzir
outras provas que dessem lastros de validade a tais escutas”.
10.2 Pretende que, por meio dos efeitos infringentes, seja retificada a dosimetria
da pena, propondo o redimensionamento da pena, mais precisamente, que seja recalculada a
1ª fase, levando-se em conta o mesmo parâmetro utilizado em processos semelhantes e
reduzindo a pena imposta; e que ainda seja retificada a dosimetria da pena na 2ª fase,
aplicando-se os institutos do comportamento meritório anterior, conforme o art. 72, inciso II,
do CPM, caso não se reconheça a nulidade da prova emprestada.
11. A Defesa do Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA, em
suas razões, reclama a necessidade de prequestionamento da matéria para interposição de
recursos especial e extraordinário, afirmando que a decisão vergastada apenas reverberou os
mesmos fundamentos da sentença (Evento 1, doc. 7).
11.1 Como omissão, aborda erro material existente no processo e nulidade
processual desconsiderada, uma vez que o trancamento na Ação Penal Militar n ̊ 0000014-
06.2010.7.11.0011 tramita como Apelação Criminal n ̊ 7000948-29.2020.7.00.0000 perante
este STM. Nesse conspecto, traz à lume a Decisão prolatada no Habeas Corpus nº 0074361-
37.2011.4.01.0000, segundo a qual o TRF/1ª Região reconheceu a ilicitude das interceptações
telefônicas, o que impediria a sua utilização no feito, devendo ser consideradas inadmissíveis
as provas delas derivadas.
11.2 No mesmo sentido, cita que foi levado ao conhecimento deste Tribunal a
Decisão do Supremo Tribunal Federal no Julgamento Monocrático da Medida Cautelar no
Habeas Corpus n. ̊ 236273-DF, em favor de CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO e que, por
tal cenário, estaria também em situação idêntica à de ADALTO CARNEIRO PORTELA
FILHO, beneficiado com o trancamento da ação penal militar nos autos do HC n. ̊182.864.
Portanto, reclama que não foi considerada a nulidade probatória existente na ação originária.
11.3 Ainda como omissão, alude erro material em relação à negação de vigência
aos comandos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Na sua óptica:
“[...] em nenhum momento no universo processual, existiu qualquer prova que estabelecesse
uma conexão certa, objetiva e comprovada entre o Embargante e os outros diversos corréus
para a prática dos delitos que foram acusados. [...] A mera reiteração dos termos da Decisão
de Piso, mesmo existindo uma redução da pena anteriormente aplicada, não corrigiram os
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

erros de ordem material ainda existentes no processo, isso porque, em síntese a tudo que foi
expendido anteriormente, existiu uma clara negação da vigência aos comandos do Art. 93, IX,
da Constituição Federal de 1988”.
11.4 Ao final, requer seja o embargante julgado inocente. Alternativamente, seja
reformada a Sentença, readequando-se o tipo penal atribuído a ele para os delitos previstos no
art. 334 ou no art. 305, ambos do CPM, e, em qualquer hipótese, excluindo a causa de
aumento de pena relativa a valores e à continuidade delitiva.
12. Por sua vez, em suas razões, a Defesa dos civis JOÃO LEITÃO LIMEIRA,
DERIK COSTA LIMEIRA e EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA pugna pelo
sobrestamento da ação penal em destaque, na linha do que já decidiu o STF (HC nº 182864 e
MC no HC nº 236273), em relação aos corréus ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO e
CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO (Evento 1, doc. 18).
12.1 Nessa toada, entendem que os embargantes, por extensão, deverão ser
também beneficiados com as decisões proferidas no STF, sendo “prudente e sensato,
sobrestar a ação penal até o julgamento de mérito dos writs”.
13. O Ministério Público Militar, por meio da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, apresentou sua impugnação, da lavra do ilustre Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE,
então Procurador-Geral da Justiça Militar, manifestando-se pelo não conhecimento dos
embargos ou, eventualmente ultrapassada esta fase, pela rejeição dos recursos, por entender
que, a partir da análise conjunta de todos os embargos opostos, é possível concluir que quase
a integralidade das impugnações veicula, essencialmente, tentativa de revisitar o mérito da
decisão embargada, e não de corrigir vícios sanáveis por meio de aclaratórios (Evento 9).
14. Em 15/10/2024, foi juntado aos autos o Ofício eletrônico nº 21124/2024,
por meio do qual o Ministro NUNES MARQUES comunicou a este Tribunal que prolatou,
em favor do embargante EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA, a Decisão de 1º/10/2024
nos autos da Medida Cautelar no Habeas Corpus nº 243.253, determinando o trancamento da
Ação Penal Militar n. 0000014-06.2010.7.11.0011, que tramitou como Apelação Criminal n.
7000948-29.2020.7.00.0000 perante esta Corte (Evento 11).
15. Em virtude disso, prolatei a Decisão de 24/10/2024, julgando prejudicados
os embargos de declaração exclusivamente em relação ao civil EVERALDO DE OLIVEIRA
DA ROCHA, nos termos da interpretação combinada do art. 659 do CPP, do art. 3º, alínea
“a”, do CPPM, e do art. 13, inciso VII, do Regimento Interno do STM (Evento 12).
16. As Defesas dos embargantes Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA
JUNIOR, Maj JOSÉ LUIZ VIANNA BOM JARDIM DA SILVA, Cap CARLOS ALBERTO
TEIXEIRA RAMOS, Cap ERICK CORRÊA BALDUINO DE LIMA, Cap FÁBIO JOSÉ
CAPECCHI, Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, Cap ILÍDIO QUINTAS
FERNANDES, Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA AMARAL, Sgt FRANCIVALDO DA
COSTA GOMES, Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS e Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS
SANTOS SOUZA ainda peticionaram requerendo a juntada da certidão de trânsito em
julgado do Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 2006.32.00.005269-6/AM,
que tramitou na Terceira Turma do TRF/1ª Região. Com base nesse “fato novo”, nos
argumentos trazidos nestes Embargos de Declaração e nas demais peças de defesa já
colacionadas aos autos, requerem desentranhamento dos autos de todas as provas
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consideradas ilícitas após o conhecimento formal dessa Certidão lavrada em processo
criminal que tramitou no citado Tribunal, acreditando na possibilidade de anulação da
condenação imposta aos embargantes (Eventos 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37 e 38).
17. Os advogados Drs. SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS, JOÃO
BAPTISTA DE SOUZA E SÁ NETO, EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI e
SÉRGIO MARCELO FREITAS, no Evento 26, apresentaram petição idêntica em favor do 1º
Ten LEONARDO LEITE NASCIMENTO, o qual sequer é embargante nestes autos, tendo o
registro apenas de que o patrono do citado militar, Dr. ARNALDO BARBOSA ESCOREL
JÚNIOR, interpôs Recurso Extraordinário nos autos da Apelação nº 7000948-
29.2020.7.00.0000 (Evento 230).
É o Relatório.
VOTO
Incialmente, vale registrar que não serão apreciados os embargos de declaração
opostos pelo embargante EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA, considerando que o
recurso foi julgado prejudicado, conforme consta no Evento 12.
2. Apesar de a Procuradoria-Geral da Justiça Militar não ter articulado uma
preliminar de não conhecimento relativamente aos demais Embargos de Declaração, concluiu
sua manifestação pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios. De qualquer forma,
passa-se à análise dos pressupostos recursais.
3. O Acórdão foi publicado no dia 26/12/2023, ou seja, durante o recesso
forense (Evento 172 da AP nº 7000948-29.2020.7.00.0000), e as intimações eletrônicas para
as Defesas foram expedidas no mesmo dia. O Sistema Judicial Eletrônico (e-Proc/JMU)
lançou a data inicial da contagem do prazo inerente ao Acórdão para o dia 2/2/2024
(Eventos 173 a 198 da AP).
4. As Defesas dos embargantes Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA
SILVA; Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO; Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI; Sgt
FRANCIVALDO DA COSTA GOMES e Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS opuseram os
presentes embargos declaratórios em 4/2/2024 (Eventos 214 a 218 da Apelação).
5. As Defesas dos embargantes Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA
JÚNIOR; Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES; Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES;
Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS; Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE
LIMA; Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA AMARAL; Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS
SANTOS SOUZA e civis JOÃO LEITÃO LIMEIRA e DERIK COSTA LIMEIRA opuseram
os presentes embargos declaratórios no dia 5/2/2024 (Eventos 220 a 227 da Apelação).
6. Verifico, portanto, que as partes são legítimas para recorrer, os recursos são
cabíveis e adequados à espécie e foram tempestivamente interpostos pelos recorrentes. Dessa
forma, conheço dos recursos, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade.
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminar de sobrestamento do feito
7. A Defesa dos civis JOÃO LEITÃO LIMEIRA e DERIK COSTA LIMEIRA
suscita o sobrestamento da ação penal militar, argumentando que é o caso de seguir a linha
adotada pela Suprema Corte no Habeas Corpus nº 182864 e na Medida Cautelar no Habeas
Corpus nº 236273, de interesse dos corréus ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO e
CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, devendo os embargantes ser beneficiados, por
extensão, com as decisões proferidas por aquela Corte, sendo prudente que se aguarde o
julgamento dos citados processos.
8. Porém, não há qualquer suporte legal para acolhimento da presente
preliminar, mas, sim, para que essa arguição sequer seja conhecida.
9. A propósito, a matéria já foi definitivamente dirimida no âmbito do STF para
os corréus ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO e CRISTIANO DA SILVA
CORDEIRO, ocasião em que o eminente Relator Ministro Nunes Marques decidiu o Habeas
Corpus nº 182864 e a Medida Cautelar Habeas Corpus nº 236273, concedendo ordem para
trancar a Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011 exclusivamente para os citados
impetrantes, valendo destacar que a Segunda Turma do STF negou extensão de decisão
tanto para o corréu CRISTIANO no Habeas Corpus impetrado por ADALTO como para os
corréus MARTHONNI WANDRE DOS SANTOS SOUZA e FRANCISCO NILTON DE
SOUZA JUNIOR no Habeas Corpus impetrado pelo próprio CRISTIANO, in litteris:
“EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS nº 236.273
RELATOR: MIN. NUNESMARQUES
REQTE: MARTHONNI WANDRE DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADOS.: JOSEMAR BERCOT RODRIGUES; E JOSEMAR BERCOT RODRIGUES
JUNIOR
1. Marthonni Wandre dos Santos Souza formulou pedido (eDoc 102) de extensão dos efeitos da
decisão (eDoc 99) que deferiu o pedido de habeas corpus, em favor de Cristiano da Silva
Cordeiro, para trancar a Ação Penal Militar n. 0000014-06.2010.7.11.0011, que tramita como
Apelação Criminal n. 7000948-29.2020.7.00.0000 perante o Superior Tribunal Militar.
[...]
Entretanto, enquanto o paciente foi absolvido em segunda instância pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0005235-
73.2006.4.01.3200), o requerente não demonstrou ter sido absolvido, pelos mesmos fatos,
perante a Justiça Militar.
A ausência de similitude fática e processual afasta a pretendida aplicação da regra prescrita
pelo art. 580 do Código de Processo Penal.
Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema
Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 103.412 Extn,
ministra Rosa Weber; HC 206.742 Extn, ministro Gilmar Mendes; RHC 209.228 Extn,
ministro Alexandre de Moraes.
3. Em face do exposto, indefiro o pedido de extensão.” (Grifo nosso).
“SEGUNDA EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS 236.273
RELATOR: MIN. NUNESMARQUES
REQTE.: FRANCISCO NILTON DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO: DAGMO VARELA DA CUNHA
1. Francisco Nilton de Souza Junior formulou pedido (eDoc 109) de extensão dos efeitos da
decisão (eDoc 99) que deferiu o pedido de habeas corpus, em favor de Cristiano da Silva
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cordeiro, para trancar a Ação Penal Militar n. 0000014-06.2010.7.11.0011, que tramita como
Apelação Criminal n. 7000948-29.2020.7.00.0000 perante o Superior Tribunal Militar.
[...]
A ausência de similitude fática e processual afasta a pretendida aplicação da regra prescrita
pelo art. 580 do Código de Processo Penal.
Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema
Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 103.412 Extn,
ministra Rosa Weber; HC 206.742 Extn, ministro Gilmar Mendes; RHC 209.228 Extn,
ministro Alexandre de Moraes.
Vale ressaltar, por fim, que eventual deferimento da ordem de ofício deve partir do julgador,
mostrando-se impróprio o requerimento da parte.
3. Em face do exposto, indefiro o pedido de extensão.” (Grifo nosso).
10. Vê-se, pois, que essa preliminar teve seu objeto esvaziado, considerando
que houve, inclusive, o trânsito em julgado nos mencionados processos (Evento 247,
documento 1, da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000 e Evento 2.137, documentos 2 e 4,
da Ação Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011).
11. Por essas razões, não conheço da preliminar de sobrestamento do feito,
arguida pela Defesa dos civis JOÃO LEITÃO LIMEIRA e DERIK COSTA LIMEIRA, por
manifesta perda de objeto.

Preliminar de Nulidade do Acórdão por negativa de prestação
jurisdicional: compensação de atenuantes e circunstâncias judiciais favoráveis
12. As Defesas do Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA, do Cap
HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, do Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, do Sgt
FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, do Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS e do Cel
VITOR AUGUSTO DE FELIPPES arguem, preliminarmente, a nulidade do Acórdão por
negativa de prestação jurisdicional, seja por suposta ausência de apreciação da
fundamentação, seja por falta de compensação de atenuantes e circunstâncias favoráveis aos
embargantes.
13. Contudo, não há dificuldade para se entender que, em realidade, trata-se de
matéria imbricada ao mérito dos próprios embargos de declaração e que será enfrentado mais
adiante. Em razão disso, tal arguição não deve ser conhecida, cabendo a invocação do art. 81,
§ 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, que assim prevê:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com as decisões daquelas.
(...)
§ 3º Quando a preliminar se confundir com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito. (Grifo nosso).
14. Por essas razões, não conheço da preliminar de nulidade do Acórdão por
negativa de prestação jurisdicional, suscitada pelas Defesas do Maj JOSÉ LUIZ VIANA
BOM JARDIM DA SILVA, do Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, do Cap FÁBIO
JOSÉ CAPECCHI, do Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, do Sgt JOELSON
FREITAS DE JESUS e do Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES, resguardando a sua
apreciação quando da análise do mérito, com fundamento no art. 81, § 3º, do RISTM.
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminar de nulidade do Acórdão: ausência da participação da defesa de
corréus durante o interrogatório
15. Convém, ainda, enfrentar como preliminar a arguição de determinada
omissão alegada pelos embargantes com a pretensão de buscar eventual nulidade da sentença.
16. A Defesa dos embargantes Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA
SILVA, Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, Sgt
FRANCIVALDO DA COSTA GOMES e Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS suscitou a
nulidade do Acórdão “de forma ampla”, argumentando que o Acórdão teria omitido “decisão
de circunstâncias que levariam à nulidade plena da sentença”, dando enfoque na ausência da
constituição de advogados substitutos para representarem os acusados, cujos patrocinadores
constituídos não tinham comparecido ao Juízo da Justiça Federal para defesa dos interesses
dos Capitães Botelho, Capecchi, Teixeira Ramos, Lima e de outros corréus, razão pela qual
os interrogatórios do Cap Quintas, dos Sargentos Joelson, de Costa Gomes e de Silva Souza,
colhidos perante o juízo incompetente, seriam nulos nos termos do art. 564, inciso III, alínea
“c”, do CPP.
17. Essa nulidade também foi arguida nas alegações escritas formuladas pela
Defesa de ERICK CORRÊA BALDUINO DE LIMA, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
RAMOS e FÁBIO JOSÉ CAPECCHI HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, conforme
consta no Relatório que integra o Acórdão embargado (itens 35, 36, 40 e 41).
18. Na verdade, seria o caso de não conhecer da presente preliminar,
considerando que o Acórdão embargado enfrentou a matéria dentro do contexto da preliminar
de nulidade dos interrogatórios prestados pelos corréus perante a Justiça Federal, fundada na
tese da impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente.
19. Não obstante, conheço da presente preliminar, considerando que,
recentemente, o Ministro Nunes Marques, na condição de Relator, negou seguimento às
Medidas Cautelares nos Habeas Corpus números 238.367, 238.366 e 238.595, ajuizadas,
respectivamente, pelos impetrantes HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, FABIO JOSE
CAPECCHI e CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, por entender que esta Corte não
apreciou a matéria no Acórdão embargado, o que poderia configurar supressão de
instância.
20. Vale transcrever apenas os fragmentos de uma das 3 (três) decisões,
considerando que todas adotam os mesmos fundamentos, in litteris:
“[...]
A matéria suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal Militar,
sequer tendo sido arguida nas razões de apelação (eDoc 4, fl. 60).
Ademais, o Superior Tribunal Militar apreciou e afastou preliminar de nulidade dos
interrogatórios prestados pelos corréus perante a Justiça Federal suscitada sob ótica
diversa, relativamente à incompetência do Juízo e fundada na tese da impossibilidade de
aplicação da teoria do juízo aparente. Entretanto, a alegação de nulidade em razão de
cerceamento de defesa, em decorrência da oitiva de corréus sem a presença de advogado do
paciente não foi apreciada por aquela Corte Superior.
Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas
pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de
instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC
157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC
190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR,
ministro Ricardo Lewandowski; e o HC188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.
Não vejo ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício,
notadamente considerando que o Juízo de primeira instância afastou a nulidade em virtude
da ausência de impugnação tempestiva do indeferimento do ‘pedido de adiamento da sessão
designada à época’, tendo sido a insurgência realizada após o ‘transcurso de mais de uma
década’. Confira-se fragmento da sentença (eDoc 3, fls. 39-41):
No que concerne à alegação de nulidade dos depoimentos prestados pelos réus SGT
JOELSON, CAP QUINTAS, SGT COSTA GOMES e SGT SILVASOUZA na Justiça Federal sem
a presença da advogada dos corréus BOTELHO, CAPECCHI, TEIXEIRA RAMOS E LIMA, a
tese igualmente não se sustenta. Com efeito, o Juízo Federal comum indeferiu o pedido de
adiamento da sessão designada à época, por entender que o pedido não foi devidamente
fundamentado, como ressaltado nas alegações escritas juntadas por vários acusados, como
por exemplo ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, TEIXEIRA RAMOS e FÁBIO JOSÉ
CAPECCHI.
Dessa forma, caberia a causídica que se sentiu prejudicada impugnar tempestivamente a
prova perante o Juízo que a produziu, e não perante esta Justiça, ainda mais considerando se
o transcurso de mais de uma década.
Em verdade, a presente alegação configura verdadeira nulidade de algibeira, tendo em vista
que não foi levantada de forma tempestiva, mas somente em alegações escritas.
Considerando-se que o princípio da boa-fé objetiva também se aplica no Direito Processual
Penal, vê-se que não merece provimento a alegação tardia de suposta nulidade.
[...]
Da mesma forma, não tendo sido deferido o adiamento de audiência na Justiça Federal,
caberia aos corréus, se assim desejassem, constituir outro patrono em tempo hábil, mesmo
porque não há obrigatoriedade de participação de acusados e seus respectivos advogados em
audiência, mas sim um direito de presença, somente sendo obrigatória a intimação destes.
3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).”
(Grifos nossos).
(Medida Cautelar no Habeas Corpus nº 238.367, Relator: Ministro NUNES MARQUES,
Decisão de 3 de junho de 2024).
21. De qualquer sorte, a arguição da nulidade em apreço é totalmente destituída
de plausibilidade jurídica, uma vez que o juiz federal substituto da justiça militar foi zeloso
ao chamar o feito à ordem, em 10 de novembro de 2016 (evento 79, doc. 10), para determinar
a citação de todos os acusados. Além disso, os embargantes Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM
JARDIM DA SILVA, Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, Cap FÁBIO JOSÉ
CAPECCHI, Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES e Sgt JOELSON FREITAS DE
JESUS também foram interrogados, nesta Justiça castrense, nos autos da Ação Penal Militar
nº 0000014-06.2010.7.11.0011 (Evento 853, vídeos 34 a 36; Evento 857, vídeos 1 a 5 e 14 a
42; Evento 859, vídeos 15 a 23 e 46 a 53).
22. Acrescente-se, ainda, que o Ministro Nunes Marques, embora tenha negado
seguimento ao Habeas Corpus nº 238.367, fez questão de pontuar que não via ilegalidade
evidente a justificar a concessão da ordem, consignando que o Juízo de origem já havia
afastado a nulidade ora suscitada, conforme transcrito no item 20 deste voto.
23. Não se pode olvidar, também, que o Acórdão embargado enfrentou,
inclusive, o prequestionamento sobre a parte em que as Defesas invocaram a tese da
impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente, in litteris:
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“137.1 A tese de que houve a inobservância do enunciado da Súmula 523 do STF, por
exemplo, já foi enfrentada nos itens 21 e seguintes deste voto, ficando evidente que não houve
prejuízo para a Defesa por ocasião do enfrentamento da tese defensiva da impossibilidade de
aplicação da teoria do juízo aparente em relação à validação dos interrogatórios colhidos
pelo juízo incompetente. Assim, fica sem qualquer sustentação a alegação de que houve
inobservância do referido verbete da Súmula 523 da Suprema Corte e de que houve ataque
frontal ao art. 489, §1º, inciso VI, do CPC, ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A
propósito da questão referente à impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente,
vale referenciar o recente julgado já transcrito no item “31” deste voto, ou seja, o Acórdão
proferido nos autos do RHC 153.869 AgR, de relatoria do eminente Ministro CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 4/5/2020.”
24. Portanto, não há espaço para acolhimento da preliminar ora suscitada, seja
porque que o Juízo de origem já havia afastado a nulidade pretendida, seja porque não houve
omissão no Acórdão embargado quando enfrentou a tese defensiva sobre a impossibilidade de
aplicação da teoria do juízo aparente em relação à validação dos interrogatórios colhidos
pelo juízo incompetente.
25. Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade do Acórdão, arguida pela
Defesa dos embargantes Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA, Cap
HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, Sgt
FRANCIVALDO DA COSTA GOMES e Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS por falta de
amparo legal.

Mérito
26. Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.
27. Pela sistemática processual penal militar, na forma do art. 542 do CPPM,
“nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.
28. Os embargantes apontam obscuridades, contradições e omissões no Acórdão
embargado em relação às nulidades arguidas e debatidas nas preliminares, às provas
carreadas aos autos, à dosimetria da pena, alegando falhas encontradas no sistema trifásico, e,
ainda, pretendem o prequestionamento de algumas matérias como requisito para interposição
de recurso extraordinário.
29. Nesse contexto, a Defesa do Cap/R1 CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
RAMOS e do Cap/R1 ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA entende que há obscuridade
no julgamento da preliminar de nulidade absoluta por incompetência do juiz federal para
julgar o feito de forma monocrática, ao argumento de que faltou clareza na abordagem quanto
ao julgamento de oficiais pelo Conselho Especial de Justiça. Já para a Defesa do Cel
FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR houve omissão no Acórdão quanto ao
enfrentamento do deslocamento/alteração da competência, pois se trata de usurpação por
parte do magistrado da competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército do
Juízo de origem.
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29.1 Porém, não há que se falar em contradição ou omissão do julgado, uma vez
que o Acórdão foi claro, preciso e dotado de completude, pois a competência do juiz federal
da Justiça Militar para processar e julgar civis e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º
do CPM, decorre da inteligência do art. 30, inciso I-B, da Lei nº. 8.457, de 4 de setembro de
1992. Aliás, a Defesa do Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR faz referência à
usurpação de competência pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM, Dr.
CRISTIANO ALENCAR PAIM, quando, na verdade, o feito foi chamado à ordem pelo Juiz
Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, Dr. ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS,
conforme Decisão proferida em 14 de janeiro de 2019 (Evento 880 da Apelação).
29.2 Nessa senda, os seguintes fragmentos do Acórdão demonstram a clareza e
precisão na análise da matéria:
“2ª) Preliminar de nulidade do julgamento por violação ao princípio do juiz natural para
processar e julgar o feito e por violação ao princípio da segurança jurídica
16. As Defesas dos apelantes Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ILÍDIO
QUINTAS FERNANDES e Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA suscitam a
mencionada preliminar de nulidade, formulando também que este Relator decida,
liminarmente, nos termos do verbete da Súmula nº 17 deste Tribunal, para que seja
estabelecida a competência do CEJEx da 2ª Auditoria da 11ª CJM para processar e julgar o
presente feito, considerando que nos autos ‘há a presença de acusados civis, militares e ex-
militares – agora civis –, que, em tese, praticaram crimes militares – Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR)’. Articula a Defesa aduzindo que, superada a mencionada
questão prejudicial de mérito, seja a matéria submetida ao Plenário desta Corte com a
finalidade de alcançar a nulidade de todos os atos proferidos monocraticamente pelo juiz
togado e cassada a Sentença condenatória, por vício insanável de procedimento no curso da
Ação Penal Militar (error in procedendo), devendo, em razão disso, ser designado Juiz
Federal da Justiça Militar da União para presidir e conduzir o presente feito, ao argumento
de que há possibilidade de o Juízo a quo, por ter condenado os apelantes, influenciar no livre
convencimento dos Juízes Militares que formarão o CEJEx para novo julgamento.
17. Inicialmente, cabe esclarecer que este Relator se absteve de analisar a matéria em sede de
liminar, como pretendia a Defesa dos apelantes, considerando que a matéria sobre a tese
jurídica estabelecida na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR) e consolidada no
verbete da Súmula 17 desta Corte não obriga que essa questão seja analisada pelo Relator
monocraticamente. Aliás, até as matérias de ordem pública que podem ser decididas
monocraticamente por força do art. 13 do Regimento Interno do STM, a exemplo do instituto
da prescrição, podem ser trazidas ao Pleno desta Corte se assim o desejar o Relator.
18. Retomando o enfrentamento da preliminar em questão, é importante relembrar que o
verbete da Súmula nº 17 do STM enuncia que “Compete aos Conselhos Especial e Permanente
de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas”. Nos presentes autos, foram reunidas 3 (três) denúncias
oferecidas contra militares e civis que ostentavam essas qualidades por ocasião das condutas
delitivas.
19. Por essa razão, é incompreensível a preliminar ora arguida, até porque seus respectivos
argumentos são contraditórios, pois a Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, foi alterada
pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, conferindo competência para juiz togado
processar e julgar, monocraticamente, civis e militares, quando estes forem acusados no
mesmo processo com aqueles, in verbis:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela
Lei nº 13.774, de 2018)
[...]
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2018). (Grifos nossos).
20. Vê-se, pois, que o Juízo a quo atuou com correção ao chamar o feito à ordem, passando a
conduzir o processo, de forma monocrática, medida que também não foi impugnada no prazo
e pela via adequada pelas partes interessadas no Processo de origem, ainda que tivessem sido
regularmente intimadas (Eventos 880, 992, 998, 1.001 e 1.006, todos da Ação Penal Militar nº
0000014-06.2010.7.11.0011), operando-se o instituto da preclusão e afastando qualquer tese
de violação ao princípio da segurança jurídica. Por consequência, fica prejudicada a
pretensão para que seja designado outro magistrado togado para presidir e conduzir o feito.
21. Por essas razões, rejeito a preliminar, arguida pelos Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
RAMOS, Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES e Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE
LIMA, de nulidade do julgamento por violação ao princípio do juiz natural para processar e
julgar o feito e por violação ao princípio da segurança jurídica, por falta de amparo legal.”
(Grifos no original).
30. Os mesmos embargantes defendem a ocorrência de omissão por ocasião do
julgamento da preliminar de inépcia das denúncias, alegando não ter havido detalhamento de
suas respectivas atuações, de forma concreta, no sentido de demonstrar suas condutas e
responsabilizá-los quando do exercício das funções administrativas.
30.1 Não obstante, trata-se de questão já superada, visto que foi analisada e
decidida por este Tribunal e pelo Supremo Tribunal Federal, conforme foi abordado no
Acórdão embargado, nos seguintes termos:
“3ª) Preliminar de Inépcia das Denúncias. Ausência de Individualização da Conduta do
Apelante - Generalidade das peças pórticos
22. As Defesas dos apelantes Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ILÍDIO
QUINTAS FERNANDES, Cel VITOR AUGUSTO FELIPPES, Cap ERICK CORRÊA
BALDUÍNO DE LIMA e civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO arguiram a preliminar de
inépcia das Denúncias, tendo as Defesas dos apelantes Ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA
SOUZA, Ex-Sgt GIOVANI DA SILVA SOUZA, Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO
AMARAL, Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS e civil ALUÍZIO DA SILVA SOUZA apontado a
generalidade das exordiais acusatórias na articulação do mérito. Defendem que não foram
demonstradas as condutas relacionadas à exposição do fato criminoso e às circunstâncias que
ensejaram as respectivas imputações, não especificando, também, outros elementos básicos
necessários ao adequado exercício da ampla defesa, tais como o local e a data de ocorrência
dos crimes imputados aos apelantes.
23. Na verdade, não há qualquer dúvida de que as Exordiais acusatórias anteriormente
transcritas foram regularmente recebidas, considerando que se encontram preenchidos os
requisitos exigidos pelo art. 77 do CPPM, e não incidem quaisquer das hipóteses do art. 78 do
mencionado Diploma legal. Aliás, sobre essa matéria, é importante registrar que há decisões
transitadas em julgado desta Corte em relação aos apelantes civil CRISTIANO DA SILVA
CORDEIRO, Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS e Cap ILÍDIO QUINTAS
FERNANDES, nos autos dos Habeas Corpus nºs 0000092-92.2017.7.00.0000, 0000044-
36.2017.7.00.0000 e 0000045-21.2017.7.00.0000, publicadas nos DJes de 11/5/2017 e
10/8/2017, todos de relatoria do eminente Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA,
destacando-se a ementa inerente ao último julgado, in litteris:
‘EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INÉPCIA E AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. NÃO RECONHECIMENTO. DELITOS DE AUTORIA COLETIVA E DE
ALTA COMPLEXIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO
PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE EM RAZÃO DA CONFISSÃO DA
AUTORIA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO.
ACOLHIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNANIMIDADE.
Consoante a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, em casos de autoria coletiva em
delitos de alta complexidade, admite-se que o órgão de acusação apresente uma denúncia
genérica quando não for possível individualizar claramente a conduta de cada um no
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cometimento da prática delituosa. Ou seja, não é de exigir a denúncia que a conduta
atribuída a cada um dos agentes realize por si só todos os elementos do tipo. Em razão disso,
não é possível acolher a alegada inépcia da Denúncia.
Eventual acolhimento da tese defensiva, segundo a qual a conduta do Paciente não se amolda
aos tipos penais sancionatórios descritos na Vestibular Acusatória, exigiria um exame acurado
das provas obtidas, o que, além de ser vedado em sede de habeas corpus, consistiria
verdadeira supressão de instância.
Como cediço, o acusado se defende dos fatos a ele imputados e não da capitulação legal
apontada na peça acusatória.
O direito ao silêncio, o qual assegura a não produção de prova contra o Acusado, constitui
pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais.
A Denúncia formulada pelo Ministério Público Militar foi consubstanciada em elementos
extraídos da denominada Operação Saúva, iniciada pela Polícia Federal com o propósito de
desarticular um esquema fraudulento de desvios de gêneros alimentícios em processos de
licitações envolvendo, entre outros denunciados, militares do Exército.
Não se reconhece a alegação de nulidade do processo por ofensa ao Princípio do nemo
tenetur se detegere quando a Denúncia é recebida também com base em outros elementos de
prova obtidos no decorrer da fase inquisitorial.
O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se apresenta juridicamente
possível na via estreita do habeas corpus quando se constatar, de plano, de forma clara e
incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada na
constatação, prima facie, da atipicidade da conduta, da incidência de causa excludente de
culpabilidade, da ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
Como forma de assegurar a integridade e a regularidade ao processo penal em trâmite na 1ª
instância, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sem a cientificação quanto ao direito
ao silêncio, devem ser desentranhados dos autos.
Ordem concedida parcialmente. Unanimidade.’ (Grifos nossos).
24. No mesmo sentido, o Acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus nº 0000046-
06.2017.7.00.0000, paciente: Cap JAMES MAGALHÃES SATO, também de relatoria do
Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA.
25. Vale transcrever também a recente decisão da Suprema Corte no Agravo Regimental no
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 147.578, interposto pela Defesa do civil CRISTIANO
DA SILVA CORDEIRO, in litteris:
‘EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. A superveniência da sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia ou de
ausência de justa causa da denúncia e inviabiliza o pedido de trancamento do inquérito
policial.
2. A peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo
Penal Militar, a evidenciar os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o
entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao recorrente na peça acusatória, o que
possibilitou o pleno exercício do direito de defesa.
3. Agravo regimental desprovido.’ (Grifos nossos.) (RHC 147578 AgR/AM – AMAZONAS
AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, Relator: Ministro NUNES
MARQUES, Julgamento: 8/9/2021, Publicação: 21/10/2021, Órgão julgador: Segunda
Turma).
26. Portanto, não há que se falar em inépcia das Denúncias oferecidas nos presentes autos
pela ausência de individualização de condutas dos agentes ou pela alegada generalidade das
denúncias.
27. Por essas razões, rejeito a preliminar de inépcia das Denúncias suscitada pelos apelantes
Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, Cel
VITOR AUGUSTO FELIPPES, Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, civil
CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, Ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, Ex-Sgt
GIOVANI DA SILVA SOUZA, Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL, Sgt JOELSON
FREITAS DE JESUS e civil ALUÍZIO DA SILVA SOUZA, por falta de amparo legal.” (Grifos
no original).
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30.2 Os mencionados embargantes também apontam contradição na apreciação
da preliminar de nulidade do laudo de avaliação indireta elaborado por peritos sem
conhecimento técnico e do laudo de exame financeiro colhido na Justiça Federal comum.
Porém, não vislumbro qualquer contradição no Acórdão, restando apenas a irresignação da
Defesa, uma vez que os argumentos defensivos foram coerentemente refutados, in litteris:
“6ª) Preliminar de nulidade do Laudo de Avaliação indireta elaborado pelo Tenente
Denivaldo Falcão da Hora Júnior e pelo Subtenente Elton da Silva Canabarro –Nulidade
do Laudo pericial elaborado por perito sem conhecimento técnico
41. As Defesas dos apelantes Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ERICK
CORREA BALDUINO DE LIMA e Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES suscitam a
preliminar de nulidade do Laudo de Avaliação indireta elaborado pelo Tenente Denivaldo
Falcão da Hora Júnior e pelo Subtenente Elton da Silva Canabarro. Segundo os apelantes, os
autos estão a demonstrar a inexistência de relatório anterior sobre a aquisição das
embarcações apresentado pelo então Cap Wilson André, o qual subsidiou o Laudo de
Avaliação indireta acostado aos autos da APM; que os documentos constantes das páginas
564 a 589, examinados pelos peritos para fins de elaboração de laudo de avaliação indireta,
em 20/9/2007, eram rascunhos/minutas dos supostos relatórios das embarcações, e que os
relatórios só passaram a existir, quando datados e assinados, a partir de 2/3/2009. Além disso,
sustentam que os laudos foram assinados por oficiais que não eram especialistas em relação
ao objeto da perícia, em clara violação ao art. 48 do CPPM.
42. Não assiste razão aos suscitantes.
43. Aliás, sobre as mencionadas alegações, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar da União, in litteris:
‘[...]
Quanto ao laudo técnico assinado pelo 1º Tenente DENIVAL FALCÃO DA HORA JÚNIOR e
pelo Subtenente ELTON SILVA CANABARRO, segundo o qual as três embarcações foram
adquiridas com sobrepreço de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), alega-se que esses
militares ‘não tinham a especialização necessária para funcionarem como peritos em
embarcações, porque não possuíam o conhecimento técnico necessário para a atividade’ (p.
69 de 4-RAZAPELA; p. 78 de 7-RAZAPELA e p. 49 de 13-RAZAPELA).
Trata-se, porém, de mais uma alegação já devidamente rechaçada em primeiro grau, pois,
‘consoante o art. 48 do CPPM (...), o Código não exige que a perícia seja realizada por
profissional de nível superior, disciplinando tão somente uma margem de preferência, e não
uma obrigatoriedade’ (p. 45 da sentença).
De todo modo, ‘avaliações que não seguem exatamente as determinações técnicas
necessárias para se enquadrarem como perícias, podem ser examinadas com o valor
probante próprio a qualquer outro documento, desde que apresentada fundamentação
idônea pelo Juízo’, que entendeu ser o caso, portanto, de examinar esse elemento probatório
‘em conjunto com as demais provas dos autos’ (p. 45/46 da sentença).
É o caso de se rejeitar, assim, essa arguição.’ (Grifos nossos.).
44. É importante frisar que o Juízo a quo valorou os laudos juntados aos autos segundo o
sistema do livre convencimento motivado, valendo destacar que, pela sistemática processual
penal militar (art. 48 do CPPM), até quando os peritos são nomeados pelo próprio Juízo não
há critérios rígidos quanto à escolha de peritos, conforme dispõe o citado dispositivo legal, in
verbis:
Art. 48. Os peritos ou intérpretes serão nomeados de preferência dentre oficiais da ativa,
atendida a especialidade.
45. Em comentário ao referido disposto legal, colhe-se a seguinte lição do ilustre
processualista, Guilherme de Souza Nucci, in litteris:
‘127. Critério de escolha do perito: diversamente do preceituado pelo art. 159 do Código de
Processo Penal, esta norma permite a livre escolha de peritos por parte do juiz. Impõe-se,
apenas, a preferência de oficiais da ativa, conforme a especialidade de cada um em relação
à perícia a ser realizada. Abre-se a oportunidade de nomeação de militares da reserva, bem
como de civis.’ (Grifos nossos.).
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Militar comentado, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 87).
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

46. A esse propósito, é oportuno trazer o seguinte precedente da Suprema Corte colacionado
nas contrarrazões do MPM, no qual foi assentado que é perfeitamente válida a manutenção do
conjunto probatório da causa como elemento indiciário a ser oportunamente avaliado pelo
Juiz natural da causa, in littreris:
‘Ementa: Processual penal. Triplo homicídio qualificado e Furto qualificado. Laudo subscrito
por papiloscopista. Validade da pronúncia. Agravo regimental defensivo a que se nega
provimento.
1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, convergiram quanto à presença de
indícios suficientes de autoria, a partir dos laudos produzidos pelas partes, assim como por
outros elementos idôneos de prova colhidos no curso da instrução criminal. Inexistência de
ilegalidade ou abuso de poder que autorize a anulação da pronúncia.
2. Embora a manifestação técnica produzida pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil
do DF tenha sido subscrita apenas por peritos papiloscopistas, que não são considerados
peritos oficiais pelo art. 5º da Lei nº 12.030/2009, não se trata de prova ilícita, devendo ser
mantida no conjunto probatório da causa como elemento indiciário a ser oportunamente
avaliado pelo Juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
3. O esclarecimento a ser feito ao corpo de jurados prestigia a soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri para examinar, como lhe aprouver, a prova técnica produzida pelos
papiloscopistas mediante contraditório judicial.
4. Os argumentos desenvolvidos pela defesa não infirmam os fundamentos da decisão
agravada. Passada mais de uma década dos fatos, já tarda a hora de um julgamento final do
caso, adiado seguidamente por recursos sucessivos, todos desprovidos.
5. Agravo regimental desprovido.’ (Grifos nossos.).
(HC 174400 AgR-segundo, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
24/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019).
47. Vê-se, pois, que não há qualquer respaldo legal ou jurisprudencial na pretensão das
Defesas dos apelantes para anulação ou desentranhamento de Laudos elaborados por peritos
designados por Encarregado de IPM, ou seja, peças produzidas na fase inquisitorial que
foram valoradas pelo Juízo a quo em conjunto com outras provas produzidas nos autos.
48. Por essas razões, rejeito a preliminar, suscitada pelos apelantes Cap CARLOS ALBERTO
TEIXEIRA RAMOS, Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA e Cap ILÍDIO QUINTAS
FERNANDES, de nulidade do Laudo de Avaliação indireta elaborado por peritos designados
por Encarregado do IPM, por falta de amparo legal.” (Grifos no original).
30.3 Nessa mesma toada, verifica-se que perde consistência a alegação de que
os laudos periciais utilizados em desfavor dos embargantes, inclusive o relativo ao exame
financeiro, teriam sido produzidos em sede de investigação criminal militar, não sendo
comprovados na fase judicial, evitando a observância do contraditório por meio de
elaboração de quesitos pela defesa. A esse propósito, o Acórdão embargado consignou que se
tratava de prova emprestada, a qual foi submetida ao conhecimento dos embargantes.
30.4
Os mencionados embargantes pretendem repisar a tese do
desfavorecimento da defesa dos recorrentes, em virtude da existência de 2 (dois)
interrogatórios dos corréus Capitão QUINTAS e Sargento COSTA GOMES prestados em
momentos e juízos distintos, sendo o primeiro colhido pelo juízo incompetente. Porém, essa
matéria já foi exaustivamente analisada, remetendo-se aos itens 18 a 24 deste Voto, sobretudo
no que diz respeito à tese da impossibilidade de aplicação da Teoria do Juízo Aparente em
relação à validação dos interrogatórios colhidos pelo juízo incompetente.
31. As Defesas dos embargantes Cel FRANCISCO NILTON DE SOUZA
JÚNIOR, Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES, Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM
DA SILVA, Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI,
Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA AMARAL, Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS
SANTOS SOUZA, Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES e Sgt JOELSON FREITAS
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE JESUS sustentam que o Acórdão combatido foi omisso quanto às nulidades existentes na
Ação Penal Militar em razão das provas ilícitas e por ter sido admitida a utilização de
material probatório sabidamente ilícito para o fim de suas respectivas condenações. Alegam,
nesse contexto, que a Operação Saúva é continuidade da Operação Mercúrio e que as
interceptações telefônicas captadas nesta última operação foram consideradas provas ilícitas
por força de decisão da Terceira Turma do TRF/1ª Região nos autos do Habeas Corpus nº
0074361-37.2011.4.01.0000/AM.
31.1 Mais uma vez, deve ser destacada a clareza do Acórdão quanto ao
enfrentamento da tese defensiva sobre provas ilícitas por derivação, pois a matéria também
foi debatida, exaustivamente, no Acórdão embargado, in litteris:
“5ª) Preliminares de nulidade da prova emprestada (interceptações telefônicas) – de
Ilicitude Reconhecida em outra Instância Criminal - Teoria da árvore dos frutos
envenenados - Preliminar de Nulidade do Relatório de Inteligência da Polícia Federal –
provas ilícitas reconhecidas em Ação de Improbidade Administrativa e Ação Penal na
Justiça Federal
34. In casu, é inegável a similitude dos argumentos articulados pelas Defesas em relação às
citadas preliminares.
35. Nesse contexto, as Defesas dos apelantes Cel VITOR AUGUSTO FELIPPES, Cap FÁBIO
JOSÉ CAPECCHI, Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ERICK CORREA
BALDUINO DE LIMA, Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, Cap ILÍDIO QUINTAS
FERNANDES, 1º Ten LEONARDO LEITE NASCIMENTO, ex-Sgt GIOVANI DA SILVA
SOUZA, Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS, Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS
SOUZA, Ex-Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES,
civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, civil RUBEM ARAUJO DE FREITAS, civil
ALUÍZIO DA SILVA SOUZA e civil JOÃO LEITÃO LIMEIRA, civil EVERALDO DE
OLIVEIRA DA ROCHA e civil DERIK COSTA argumentam que as interceptações telefônicas e
demais elementos de informação delas decorrentes, produzidos pela Polícia Federal para dar
suporte à deflagração da Operação Saúva, tinham sido considerados ilícitos pelo Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, oportunidade em que essa Corte decretou a nulidade, por
derivação, das referidas interceptações e das demais provas colhidas, com o respectivo
trânsito em julgado do mencionado decisum.
35.1 Mesmo após a inclusão do feito na Pauta de Julgamento para 7/11/2023, a Defesa do
civil CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, em 16/10/2023, formulou pedido de nulidade da
Ação Penal Militar, noticiando a existência de fatos novos e supervenientes à sua condenação,
repisando a ilicitude das provas compartilhadas pela Justiça Federal com esta Justiça
castrense, conforme consta no julgamento dos autos dos Embargos de Declaração na
Apelação Criminal n. 2006.32.00.005269-6/AM, Terceira Turma do TRF/1ª Região, de
relatoria do Desembargador Federal NEY BELLO (Evento 68, documento 2), e, ainda, por ter
sido absolvido nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa (Processo nº 1011017-
87.2019.4.01.3200), em trâmite na 1ª Vara Federal Cível da SJAM, que julgou improcedentes
os pedidos da exordial, afastando a incidência dos dispositivos da Lei nº 8.429/1992 em
relação ao apelante e demais réus na citada Ação. A referida decisão foi transitada em
julgado em 12/9/2023 (Evento 68, documentos 3 e 4). Nesta Ação, constam como beneficiários
os apelantes JOÃO LEITÃO LIMEIRA e FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR.
35.2 A Defesa do Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA também aportou aos autos, em
24/10/2023, petição requerendo a nulidade da Ação Penal Militar, noticiando fatos novos
referentes aos julgamentos ocorridos em 10/10/2023 e 18/10/2023, respectivamente, nos autos
da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 1010958-02.2019.4.01.3200, de interesse dos
réus ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO, EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA,
FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, ERICK CORREA
BALDUINO DE LIMA, ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES e FRANCIVALDO DA COSTA
GOMES, e da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0002496-83.2013.4.01.3200, em
que figuravam como réus o apelante e demais envolvidos, tais como JOAO LEITAO LIMEIRA,
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DO AMARAL, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS,
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DERIK COSTA LIMEIRA, ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, ADALTO CARNEIRO PORTELA
FILHO, JOELSON FREITAS DE JESUS, FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, MARTHONNI
WANDRE DOS SANTOS SOUZA, CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, EVERALDO DE
OLIVEIRA DA ROCHA, VITOR AUGUSTO DE FELIPPES, FRANCISCO NILTON DE
SOUZA JUNIOR, OMAR SANTOS, FABIO JOSE CAPECCHI, HENRIQUE DOS SANTOS
BOTELHO, ILIDIO JOSE QUINTAS FERNANDES e LEONARDO LEITE NASCIMENTO.
Nestas Ações, o Juízo da 1ª Vara Federal Cível da SJAM (Evento 95, documentos 2 e 3)
afastou a incidência dos dispositivos da Lei nº 8.429/1992 em relação aos réus por entender
que as provas produzidas nas mencionadas ações foram declaradas nulas no processo penal
por haverem sido obtidas de forma ilícita.
35.3 As Defesas de MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA (Evento 132, documento
1) e de VITOR AUGUSTO DE FELIPPES (Evento 135, documento 2) formulam os mesmos
pedidos, alegando existência de fatos novos trazidos aos autos, em virtude do julgamento da
Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0002496-83.2013.4.01.3200.
36. Enfim, as Defesas sustentam a declaração de nulidade dos áudios captados em
interceptação telefônica por considerarem a existência de indícios de adulteração da prova,
especialmente na data atribuída aos arquivos, o que estaria a evidenciar a quebra da cadeia
de custódia, fulminando a prova em razão de sua falta de legitimidade e vulneração das
garantias processuais fundamentais de ampla defesa e do contraditório. Assim, pugnam pela
nulidade do Relatório da Polícia Federal e para que as provas ilícitas sejam riscadas
definitivamente dos autos da Ação Penal Militar, uma vez que a condenação dos apelantes
está fundada, unicamente, em provas ilícitas. Alegam, ainda, prejuízo à defesa indicando
indícios de manipulação das datas dos diálogos e seleção de áudios, acreditando que estão
demonstrados graves indícios de ilegitimidade da prova, com a consequente ilicitude da prova
por motivo diverso daquele que resultou na anulação da prova pelo Tribunal Regional Federal
da 1ª Região.
37. Essa preliminar merece o mesmo tratamento da anterior, valendo referenciar a ementa
transcrita no item “31” deste voto e transcrever os seguintes fragmentos do voto do eminente
Ministro Celso de Mello nos citados autos do RHC 153.869 AgR, in litteris:
‘[...]
Não se desconhece, no entanto, como previamente salientado, que, tratando-se de elementos
probatórios absolutamente desvinculados da prova originariamente ilícita, com esta não
mantendo qualquer relação de dependência, revelando-se, ao contrário, impregnados de plena
autonomia, não se aplica, quanto a eles, a doutrina da ilicitude por derivação, por cuidar-se,
na espécie, de evidência fundada em uma fonte autônoma de conhecimento (“an independent
source”), como o demonstram julgados de outras Cortes judiciárias (HC 40.089-AgR/MG,
Rel. Min. FELIX FISCHER – HC 43.944/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA – HC
60.584/RN, Rel. Min. GILSON DIPP, v.g.) e decisões emanadas desta Suprema Corte (HC
74.116/SP, Red. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 75.497/SP, Rel. Min.
MAURÍCIO CORRÊA – HC 93.050/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 85.254/RJ, Rel.
Min. CARLOS VELLOSO – RHC 85.286/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.):
‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES.
TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS. CONTAMINAÇÃO DAS
PROVAS SUBSEQUENTES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVA
AUTÔNOMA.
1. Eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. O reconhecimento
fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do
Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na
fase judicial, sob o crivo do contraditório. Inaplicabilidade da teoria da árvore dos frutos
envenenados (‘fruits of the poisonous tree’). Sentença condenatória embasada em provas
autônomas produzidas em juízo.
2. Pretensão de reexame da matéria fático-probatória. Inviabilidade do ‘writ’.
Ordem denegada.’ (RTJ 191/598, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)” (Grifos nossos.).
38. Desse assunto também se ocupou o julgado desta Corte nos autos do Habeas Corpus
0000234-96.2017.7.00.0000, impetrado pela Defesa do apelante Cap ERICK CORRÊA
BALDUÍNO DE LIMA, in litteris:
‘EMENTA: HABEAS CORPUS. PECULATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. COLHIMENTO DE
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROVAS DA OPERAÇÃO SAÚVA. DERIVAÇÃO DA OPERAÇÃO MERCÚRIO. DENÚNCIA
ANÔNIMA. ANULAÇÃO PELO TRF1. TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS
ENVENENADOS. NULIDADE ABSOLUTA. NOVA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CAUSALIDADE ENTRE AS OPERAÇÕES. PROVAS AUTÔNOMAS. APLICAÇÃO DA
TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE VÁLIDA. INÍCIO DA INVESTIGAÇÃO
MEDIANTE ESCUTA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. OMISSÃO DO OBJETO
CERTO E DELIMITAÇÃO DOS ALVOS. NÃO OBSERVÂNCIA DE OUTROS MEIOS.
CRIMES
INVESTIGADOS.
PENA
DE
DETENÇÃO.
VIOLAÇÃO
DA
LEI
DE
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ÚNICA FORMA POSSÍVEL DE ALCANÇAR ÊXITO NA
OPERAÇÃO. INDÍCIOS DE NOVOS CRIMES. IMPRESCINDIBILIDADE DAS ESCUTAS
TELEFÔNICAS.
RECEIO
DE
VAZAMENTO
DAS
INVESTIGAÇÕES.
COMPROMETIMENTO DO SUCESSO DA OPERAÇÃO. EVIDÊNCIAS DE CRIME DE
FALSIFICAÇÃO. PENA DE RECLUSÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS PELA POLÍCIA FEDERAL.
POSTERIOR
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
FASE
PRÉ-PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MOTIVO SUPERVENIENTE E DESCONHECIDO À
ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO
CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE.
AUTORIZADA VALIDAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS POR JUIZ DIVERSO DO
COMPETENTE.
DEPOIMENTO
DO
PACIENTE
NA
FASE
INQUISITORIAL
DESCONSIDERADO PELO STM. FALTA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. GENÉRICA E CARECER DE JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA INICIAL.
BASE ARCABOUÇO PROBATÓRIO. STF. EXORDIAL ACUSATÓRIA SEM VÍCIO DE
INÉPCIA.
É visível que as provas colhidas na Operação Saúva se deram de forma autônoma, em
decorrência de fatos que não guardavam conexão com a investigação da Operação
Mercúrio, ou seja, sem qualquer causalidade entre as provas colhidas nas duas operações.
Entendimento
confirmado
pelo
Tribunal
Federal
da
1ª
Região
(HC
nº
3398016.2013.01.0000/AM). Ademais, mesmo que se considerasse prova originada de duas
fontes, uma lícita e a outra ilícita, aplicar-se-ia a Teoria da Fonte Independente, aquela
originária de uma fonte lícita, que, no caso, seria a da Operação Saúva.
Nessa via estreita de habeas corpus, a autoridade judiciária pautou-se por justificar sua
decisão de autorizar a quebra do sigilo telefônico, vez que, a uma, os indícios de autoria
mostraram-se a toda evidência; a duas, em face de indícios de novos crimes, as escutas
telefônicas mostraram-se imprescindíveis, adicionando-se ao receio de caso descoberta a
investigação seu êxito estaria comprometido, porquanto visível a dificuldade de buscar outros
meios para se apurar os novos indícios de crime; a três, as investigações mostraram que os
crimes não ficaram adstritos a fraudes em licitações, mas até mesmo à falsificação de
documentos, cuja pena é de reclusão (art. 297 do CP); e, por último, a autorização da escuta
faz constar a prorrogação de uma suspeita e a inclusão de outro investigado, com os
respectivos números dos telefones, e até mesmo a observância do necessário sigilo das
informações obtidas.
Não procede a tese de usurpação da competência da Justiça Militar pela Justiça Federal, ao
argumento de que as provas colhidas na fase investigativa estariam infectadas de vício. É que
nessa fase se busca colher subsídios para a propositura da denúncia, os quais serão
submetidos ao crivo do contraditório no transcorrer da instrução criminal. In casu, somente
durante a investigação percebeu-se possível envolvimento de empresários em conluio com
militares, em prejuízo da Administração Militar, momento em que houve declinação da
competência em prol desta Justiça Especializada. Também, aplica-se, em casos desse jaez, a
Teoria do Juízo Aparente, a qual autoriza a validação de provas conduzidas inicialmente por
autoridade judiciária diversa da competente, mas desde que no momento dos atos o
magistrado fosse aparentemente o juiz natural para atuar no feito, como é o caso dos autos.
Quanto à inépcia da denúncia em razão do desentranhamento do depoimento do paciente na
fase investigativa, tal premissa não se sustenta, diante da autoridade judiciária haver pautado
o recebimento da exordial acusatória em um arcabouço probatório colhido durante a
Operação Saúva e não apenas no citado depoimento. Soma-se, ainda, a decisão do Excelso
Pretório, que não vislumbrou qualquer vício que pudesse configurar a inépcia da Inicial.
Ordem denegada à unanimidade de votos.’ (Grifos nossos.).
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Habeas Corpus 0000234-96.2017.7.00.0000, Relator: Ministro r FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, Decisão publicada no DJe de 5/2/2018).
39. Portanto, também não vislumbro qualquer possibilidade jurídica de reconhecimento de
ilicitude de prova por motivo diverso do que foi apontado pelo citado TRF/1ª Região,
tampouco da quebra da cadeia de custódia alegada pelos suscitantes. Por consequência, fica
sem qualquer respaldo o pedido de nulidade das provas emprestadas oriundas da AP nº.
2006.32.00.005640-5, da AP nº. 2006.32.00.005269-6 e da AP nº. 2006.32.00.006746-0,
pretensão já enfrentada por esta Corte em outros julgados.
39.1 Dentro desse contexto, a simples notícia de fatos novos reportados pela Defesa do civil
CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO no tocante aos autos dos Embargos de Declaração na
Apelação Criminal n. 2006.32.00.005269-6/AM, Terceira Turma do TRF/1ª Região, de
relatoria do Desembargador Federal NEY BELLO, e aos autos da Ação Civil de Improbidade
Administrativa (Processo nº 1011017-87.2019.4.01.3200), em trâmite na 1ª Vara Federal Cível
da SJAM, e pela Defesa do Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA em relação às
absolvições dele e de outros apelantes nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa
nº 1010958-02.2019.4.01.3200 e da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0002496-
83.2013.4.01.3200, por óbvio, em nada altera a apreciação de todos os apelos também em
relação a parte meritória.
39.2 Primeiro, porque o julgamento das ações de improbidade administrativa não são
suficientes para relativizar as condenações dos apelantes na Ação Penal Militar, uma vez que
sequer houve trânsito em julgado nos autos dos Embargos de Declaração na Apelação
Criminal n. 2006.32.00.005269-6/AM, de interesse dos apelantes CRISTIANO DA SILVA
CORDEIRO E JOÃO LEITÃO LIMEIRA, nos quais o Relator propôs o acolhimento dos
declaratórios, considerando que as interceptações colhidas na Operação Mercúrio foram
consideradas nulas quando do julgamento do Habeas Corpus n.ºs 0074361-37.2011.4.01.000 e
0014636-20.2011.4.01.0000, por terem sido autorizadas exclusivamente com fundamento em
denúncia anônima. Não obstante, é importante registrar que a Decisão de 22 de março de 202
da Terceira Turma do TRF/1ª Região, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelos
mencionados apelantes e outros, ainda não transitou em julgado, havendo, inclusive,
interposição de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da República em
18/05/2022, de acordo com a Consulta Processual inerente ao feito no sítio eletrônico do
TRF/1ª Região. Além disso, há novos Embargos de Declaração pendentes de julgamento no
mesmo Processo, considerando que será apresentado, oportunamente, voto-vista do
Desembargador Federal Wilson Alves de Souza e que o feito se encontra conclusos ao Relator
desde 15/8/2023, tendo sido ordenada a migração do processo para o Sistema PJe em
7/11/2023.
39.3 Ou seja, até que se tenha decisão definitiva com respectivo trânsito em julgado na esfera
penal, não há absoluta certeza sobre se prevalecerão ou não as condenações de CRISTIANO
DA SILVA CORDEIRO como incurso nos arts. 90 e 96, I, II e IV, da Lei nº 8.666/93; arts. 272,
§1º, 304 c/c 299 e 71, 312 e 333 do CP; e art. 1º, inciso V, c/c § 4º, da Lei nº 9.613/98), e de
JOÃO LEITÃO LIMEIRA como incurso nos arts. 90 e 96, I, da Lei nº 8.666/93; art. 333 do
CP; e art. 1º, inciso V, c/c § 4º, da Lei nº 9.613/98).
39.4 E segundo, porque, em 19/6/2023, o atual Relator do Habeas Corpus nº 182.864,
eminente Ministro NUNES MARQUES prolatou Decisão de mérito, deferindo ao civil
ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO o pedido de habeas corpus, para trancar a Ação
Penal Militar nº 0000014-06.2010.7.11.0011 (Evento 56), não havendo qualquer extensão dos
efeitos aos demais apelantes. A Decisão ainda não transitou em julgado, pois o Ministério
Público Federal interpôs Agravo Regimental contra a citada Decisão e os autos se encontram
conclusos para o Relator.
39.5 Dessa forma, esvazia-se também a expectativa da Defesa do civil CRISTIANO DA SILVA
CORDEIRO concernente à anulação da ação penal militar desde a denúncia ou para que seja
reconhecida, em consequência, a extinção da punibilidade pela prescrição, até porque não
caberia a discussão sobre a aplicação deste último instituto antes de adentrar o mérito do seu
respectivo Apelo, uma vez que o mencionado apelante veio condenado à pena de 14 anos de
reclusão.
40. Por essas razões, rejeito as preliminares de nulidade da prova emprestada (interceptações
telefônicas) e de nulidade do Relatório de Inteligência da Polícia Federal, suscitadas pelos
apelantes Cel VITOR AUGUSTO FELIPPES, Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, Cap CARLOS
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA, Cap
HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, 1º Ten
LEONARDO LEITE NASCIMENTO, ex-Sgt GIOVANI DA SILVA SOUZA, Sgt JOELSON
FREITAS DE JESUS, Sgt MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA, Ex-Sgt
ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, civil CRISTIANO
DA SILVA CORDEIRO, civil RUBEM ARAUJO DE FREITAS, civil ALUÍZIO DA SILVA
SOUZA e civil JOÃO LEITÃO LIMEIRA, civil EVERALDO DE OLIVEIRA DA ROCHA e civil
DERIK COSTA, por falta de amparo legal.” (Grifos no original).
31.2 A esse propósito, é importante registrar que, logo após a publicação do
Acórdão embargado, alguns dos embargantes impetraram medidas cautelares em sede de
Habeas Corpus na Suprema Corte, com objetivo de concessão da ordem para
desentranhamento das provas compartilhadas pela Justiça Federal no âmbito da Operação
Saúva, reconhecidamente ilícitas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para
proferimento de nova sentença, ou, ainda, para “absolvição” ou trancamento da ação penal
militar.
31.3 O Cap ERICK CORREA BALDUINO DE LIMA impetrou o Habeas
Corpus nº 238.583, pretendendo o desentranhamento de provas obtidas por meios ilícitos no
âmbito da Operação Saúva, notadamente, os interrogatórios dos corréus Sgt JOELSON
FREITAS DE JESUS, Cap ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES, Sgt FRANCIVALDO
DA COSTA GOMES e Sgt ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, prestados por eles perante a
Justiça Federal, com a consequente cassação das decisões condenatórias em desfavor do
paciente, requerendo também o trancamento imediato da ação penal em tramitação na JMU.
31.3.1 Porém, o Relator Ministro NUNES MARQUES negou seguimento ao
citado habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, replicando precedente daquela
Corte segundo o qual “a nulidade referente a interrogatório deve ser alegada de imediato,
implicando preclusão a ausência de protesto oportuno.” (HC 144.943, Relator Ministro
Marco Aurélio); e outro julgado pelo qual o Supremo firmou entendimento de que “as
nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868,
ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro
Roberto Barroso)” (Evento 250, documento 2, da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000).
31.3.2 A mencionada decisão transitou em julgado em 22 de outubro de 2024
(Evento 276, documento 2, da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000).
31.4 O Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS impetrou o Habeas
Corpus nº 238.595, pretendendo a ilicitude dos depoimentos/interrogatórios de corréus
realizados perante a Justiça Federal no âmbito da Operação Saúva sem a participação da
defesa do paciente, o desentranhamento de provas obtidas por meios ilícitos e a consequente
absolvição ou trancamento da ação penal.
31.4.1 Não obstante, o Relator Ministro NUNES MARQUES negou seguimento
ao citado habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, invocando a tese de que a
jurisprudência daquela Corte orienta no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando
as razões apresentadas pela parte impetrante não foram apreciadas pelo Tribunal apontado
como coator, sob pena de se configurar inadmissível supressão de instância; e sustentando
que não via “ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de
ofício, notadamente considerando que o Juízo de primeira instância afastou a nulidade em
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

virtude da ausência de impugnação tempestiva do indeferimento do ‘pedido de adiamento da
sessão designada à época’.” (Evento 251, documento 2, da Apelação nº 7000948-
29.2020.7.00.0000).
31.4.2 A mencionada decisão transitou em julgado em 22 de outubro de 2024
(Evento 279, documento 2, da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000).
31.5 O Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI impetrou o Habeas Corpus nº 238.366,
pretendendo a nulidade dos depoimentos/interrogatórios de corréus realizados perante a
Justiça Federal sem a participação da defesa do paciente e, ainda, postulando o trancamento
da ação penal.
31.5.1 Porém, o Relator Ministro NUNES MARQUES negou seguimento ao
citado habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, adotando a mesma
fundamentação da Decisão citada no subitem “31.4.1”. (Evento 252, documento 2, da
Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000).
31.5.2 A mencionada decisão transitou em julgado em 22 de outubro de 2024
(Evento 277, documento 2, da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000).
31.6 O Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO impetrou o Habeas
Corpus nº 238.367, pretendendo a nulidade dos depoimentos/interrogatórios de corréus
realizados perante a Justiça Federal sem a participação da defesa do paciente e, ainda,
postulando o trancamento da ação penal.
31.6.1 Sobre a impetração, o Relator Ministro NUNES MARQUES negou
seguimento ao citado habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, adotando a mesma
fundamentação da Decisão citada no subitem “31.4.1”. (Evento 253, documento 2, da
Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000).
31.6.2 A mencionada decisão transitou em julgado em 22 de outubro de 2024
(Evento 278, documento 2, da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000).
31.7 O Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES impetrou o Habeas Corpus nº
238.517, pretendendo o desentranhamento das provas compartilhadas pela Justiça Federal no
âmbito da Operação Saúva, reconhecidamente ilícitas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, postulando que fosse proferida nova sentença, sem considerar esses elementos.
31.7.1 Porém, o Relator Ministro NUNES MARQUES negou seguimento ao
citado habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, argumentando, in litteris:
“[...]
Para o acolhimento da tese defensiva – utilização de provas reconhecidas como ilícitas pelo
Poder Judiciário, contaminadas pela ilicitude, por derivação –, seria indispensável o
revolvimento fático probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, que não
admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema
Corte. É o que se depreende do HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; do HC 182.710
AgR, ministro Alexandre de Moraes; do HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; do
RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin; e do HC 200.429 AgR, ministra Cármen Lúcia;
[...].” (Evento 270, documento 2, da Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000).
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

31.7.2 A mencionada decisão ainda não tinha transitado em julgado,
considerando que os autos se encontravam conclusos para o Relator desde 14/10/2024, para
análise de agravo regimental interposto pelo impetrante.
31.8 Assim, a partir das últimas decisões proferidas pelo Ministro Nunes
Marques, fica evidente a compreensão de que ficou totalmente esvaziada a notícia de “fato
novo” em razão da ocorrência de trânsito em julgado da Apelação Criminal nº
2006.32.00.005269-6/AM, que tramitou na Terceira Turma do TRF/1ª Região, conforme
petições apresentadas pelas Defesas dos embargantes Cel FRANCISCO NILTON DE
SOUZA JUNIOR, Maj JOSÉ LUIZ VIANNA BOM JARDIM DA SILVA, Cap CARLOS
ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, Cap ERICK CORRÊA BALDUINO DE LIMA, Cap
FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, Cap ILÍDIO
QUINTAS FERNANDES, Sgt JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA AMARAL, Sgt
FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS e Sgt
MARTHONNI WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA. Com base nesse “fato novo”, nos
argumentos trazidos nestes Embargos de Declaração e nas demais peças de defesa já
colacionadas aos autos, os embargantes requerem desentranhamento dos autos de todas as
provas consideradas ilícitas após o conhecimento formal dessa Certidão lavrada em processo
criminal que tramitou no citado Tribunal, acreditando pela possibilidade de anulação da
condenação imposta aos embargantes (Eventos 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37 e 38).
31.8.1 Ora, os embargantes persistem em invocar a aplicação da mesma tese do
princípio da isonomia em relação aos civis que obtiveram o trancamento da ação penal
militar, propondo a extensão do benefício a todos os recorrentes, bem como seja aplicado o
art. 500, inciso IV, do CPPM, para que as provas ditas ilícitas sejam excluídas do universo
processual.
31.8.2 Porém, os pedidos das Defesas sobre desentranhamento dos autos das
provas apontadas como ilícitas, bem como com sobre a anulação da condenação dos
embargantes, já foram satisfatoriamente enfrentados neste voto, não tendo qualquer
relevância o argumento contido no Acórdão embargado que fazia referência à não ocorrência
de trânsito em julgado de decisão do TRF/1ª Região. Acrescente-se, ainda, que a ideia de
extensão do citado benefício também não foi acolhida pelo eminente Ministro NUNES
MARQUES nos autos dos Habeas Corpus apreciados, até o presente momento, naquela
Suprema Corte.
31.9. Quanto à petição, de mesmo teor, juntada aos autos no Evento 26 pelos
advogados Drs. SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS, JOÃO BAPTISTA DE SOUZA
E SÁ NETO, EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI e SÉRGIO MARCELO
FREITAS, em favor do 1º Ten LEONARDO LEITE NASCIMENTO, por óbvio, deve ser
integralmente desconsiderada. Isso porque o referido militar não opôs embargos de
declaração, interpondo apenas Recurso Extraordinário nos autos da Apelação nº
7000948-29.2020.7.00.0000 (Evento 230).
32. Como se vê, mesmo após o julgamento da Apelação nº 7000948-
29.2020.7.00.0000, ocasião em que o Tribunal refutou todas as teses dirigidas ao
reconhecimento da nulidade das provas ilícitas derivadas das provas declaradas nulas na
Operação Mercúrio, alguns embargantes retomaram essa mesma linha de defesa perante o
Supremo Tribunal Federal. E, nos presentes Embargos de Declaração, as Defesas do Cel
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FRANCISCO NILTON DE SOUZA JÚNIOR, do Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES, do
Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA, do Cap HENRIQUE DOS SANTOS
BOTELHO, do Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, do Cap ERICK CORRÊA
BALDUÍNO DE LIMA, do Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, do Sgt FRANCIVALDO DA
COSTA GOMES, do Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS e do Sgt MARTHONNI
WANDRÉ DOS SANTOS SOUZA insistem em desqualificar as provas decorrentes da
interceptação telefônica realizada pela Polícia Federal, defendendo a inexistência de outras
provas que pudessem dar validade a tais escutas e que o órgão ministerial “tão somente
exarou sua acusação nas escutas telefônicas as quais não trouxeram nada de realmente e
concreto aos autos”.
33. Sobre essas argumentações defensivas, não há que se falar em contradição
apontada no Acórdão, pois o julgado tratou de outras provas produzidas nos autos, inclusive
das confissões voluntárias por meio das delações prestadas pelos Cap ILÍDIO QUINTAS
FERNANDES, Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS e Cap ERICK CORRÊA
BALDUÍNO DE LIMA perante a Polícia Federal. Aliás, consta do Acórdão a narrativa sobre
a importante colaboração do Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, quando se dispôs a
apontar todos os processos licitatórios que deveriam ser verificados, indicando documentos
correlatos para facilitar a investigação, além de ter declarado o valor recebido por ele no
esquema e o interesse em restituí-lo ao erário. São fragmentos do Acórdão, in litteris:
“129. A esse propósito, vale registrar que a colaboração espontânea do apelante para ajudar
nas investigações foi formalizada nos autos, in litteris:
‘[...]
2. Com o intuito de ajudar espontaneamente as investigações, proporcionando melhor
instruir o inquérito e consequentemente o processo judicial, o Requerente pretende apontar
todos os processos licitatórios a serem verificados, indicando, para tanto, todos os seus
documentos, conforme quadro em anexo (Doc.02). Ao final declara o valor recebido no
período em questão, com o escopo de promover sua restituição à Justiça. Dessa maneira, a
intenção do Requerente é a de tornar o trabalho do responsável pela apuração dos fatos já
confessados mais objetivo, simples e de fácil quantificação, pois se buscou identificar de
maneira detalhada todas as Ordens Bancárias emitidas em favor das empresas integrantes
do processo em tela.
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
3. Conforme já confessado na fase do inquérito, declara que adquiriu, por meio de
financiamento, em março do corrente ano, um imóvel residencial (apartamento), localizado na
rua, bairro Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, que se encontra ainda em
construção. Desde então, o Requerente efetuou o pagamento das prestações do referido imóvel
sem atraso, o que já perfaz um total de R$ 51.039,13.
4. Além disso, o Requerente declara que aplicou aproximadamente R$ 15.000,00 na reforma e
melhoramento de seu Próprio Nacional de Residência — PNR, imóvel pertencente à União
sob a Administração do Exército 'Brasileiro, entre os anos de 2004 e 2006, sendo que tal
quantia era oriunda das parcelas que recebera no período em que serviu no 12º Batalhão de
Suprimento (12º B Sup), conforme já confessado.
5. Ademais, esclarece o Requerente que o valor de R$ 23.050,00, apreendido em sua
residência por ação da Polícia Federal é parte do valor recebido no período de 2004 a 2005
em que esteve no 12º B Sup, conforme já mencionado na fase do inquérito. Assim, o
Requerente afirma, desde já, que, não tem intenções de buscar judicialmente a restituição de
tal valor e que não contestará a sua perda em favor da União.
6. O Requerente afirma ainda que o restante da quantia recebida quando esteve no 12º B Sup
fora empregado para o custeio de despesas diversas, não sendo possível, dessa maneira
apontá-las especificamente.
7. Após explanação da aplicação dos recursos, o Requerente informa que o valor auferido no
período de 2004 e 2005, onde esteve servindo no 12º B Sup foi de R$ 117.977,70, sem as
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devidas correções monetárias e os correspondentes juros, conforme se verifica ao se analisar
o documento em anexo (Doc 02).
DA DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO
8. O Requerente, por meio do presente documento, demonstra, livre de qualquer coação
física e moral, a sua conduta sincera no desejo de proporcionar uma ajuda efetiva,
voluntária e espontânea na elucidação dos fatos constantes do presente processo.
9. Nesse diapasão, o Requerente requer a esse juízo autorização para que possa promover,
mediante depósito em conta judicial, o valor constante do item 7 do presente documento,
descontando o valor apreendido em sua residência, conforme já citado no item 5 acima, o
que perfaz um total de R$ 94.927,70.
10. O Requerente declara que se compromete a devolver, além do valor acima, a quantia
obtida com o cálculo das devidas correções monetárias, além dos juros a serem apurados no
período, desde que os cálculos estejam corretos.’ (Grifos nossos.)
(Evento 77, documento 405, p. 37, e documento 406, pp. 1-3, da APM).”
34. No tocante à questão da dosimetria da pena, as Defesas do Cel VITOR
AUGUSTO DE FELIPPES, do Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA, do Cap
HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, do Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, do Cap ILÍDIO
QUINTAS FERNANDES, do Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS, do Cap
ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, do Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS e do Sgt
FRANCIVALDO DA COSTA GOMES apontam omissões, obscuridades e contradição no
Acórdão.
35. Não obstante o esforço das combativas Defesas, verifica-se que esta Corte,
nesse aspecto, decidiu pela redução de todas as penas dos sentenciados em completa sintonia
com o sistema trifásico, conforme os seguintes fragmentos do Acórdão embargado, in litteris:
“DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
317. Sobre a dosimetria da pena, pedindo vênias ao Juízo a quo, entendo que há necessidade
de reforma da Sentença em relação a situações pontuais, considerando que o magistrado, na
primeira fase, partiu da premissa de que há 10 (dez) circunstâncias judiciais a serem
avaliadas por ocasião da aplicação do art. 69 do CPM, ao passo que o legislador estabeleceu
apenas 8 (oito) circunstâncias judiciais.
318. Com efeito, não há como manter a gravidade do delito como circunstância judicial
negativa, tendo em vista que a gravidade do crime compreende justamente as circunstâncias
judiciais de caráter objetivo, refletidas na maior ou menor extensão do dano ou perigo de
dano, os meios empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar,
enquanto que a personalidade do réu compreende a intensidade do dolo ou grau da culpa, os
motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade, indiferença
ou arrependimento após o crime. Isso porque, para que sejam aferidas as circunstâncias
judiciais, o art. 69 do CPM estabelece que o juiz deve apreciar a gravidade do crime
praticado e a personalidade do réu, levando-se em conta 8 (oito) circunstâncias: 1º) a
intensidade do dolo ou grau da culpa; 2º) a maior ou menor extensão do dano ou perigo de
dano; 3º) os meios empregados; 4º) o modo de execução; 5º) os motivos determinantes; 6º) as
circunstâncias de tempo e lugar; 7º) os antecedentes do réu; e 8º) sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Logo, a gravidade do crime e a
personalidade do réu não podem ser consideradas como acréscimo de mais duas
circunstâncias judiciais para compor o cálculo para fixação da pena-base, o que reforça a
assertiva de que o art. 69 do CPM não preconiza a existência de 10 (dez) circunstâncias
judiciais para este fim.
319. A esse propósito, são pontuais as lições dos ilustres penalistas Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcelo Streifinger, in litteris:
‘[...]
Como se percebe, a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de valoração
inicial, sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses universos. Em primeiro
plano, determina que o juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as chamadas
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aquelas que dizem respeito ao fato em si,
a saber, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo
de execução, as circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo que sejam
aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que dizem respeito
ao autor, indicando a sua personalidade pela intensidade do dolo ou grau da culpa, os
motivos determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime.’ (Grifos nossos.).
(NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar.
4ª edição, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513)
320. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte, in litteris:
‘EMENTA: APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM
CONCRETO. NÃO RECONHECIMENTO. BRINCADEIRA COM ARMA DE FOGO.
CRIAÇÃO DE RISCO PROIBIDO. ACIONAMENTO DO GATILHO POR ATO HUMANO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CULPA
CONSCIENTE.
MAIOR
REPROVABILIDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA IGNORADA. MENORIDADE. ESTAR EM SERVIÇO.
PREPONDERÂNCIA ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS. APELO DEFESA. DESPROVIMENTO.
RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO.
[...]
O art. 69 do CPM não prevê 10 (dez) circunstâncias judiciais, mas apenas 8 (oito). Isso
porque, no âmbito do Direito Penal Militar, a gravidade do crime praticado e a
personalidade do réu são gêneros, dos quais são espécies as demais circunstâncias.
[...]
Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial provido. Decisões unânimes.’ (Grifo
nosso.).
(STM, Apelação nº 7000608-56.2018.7.00.0000, Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Decisão publicada no DJe de 2/4/2019.)
321. Em virtude disso, atento às balizas previstas no art. 69 do CPM, passa-se à revisão da
dosimetria da pena, na parte em que a Sentença recorrida não observou a disposição legal
vigente sobre a matéria e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
[...]
334. Em relação à dosimetria da pena aplicada ao Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA
SILVA, consta da Sentença, in litteris:
[...]
335. In casu, observa-se a mesma advertência plasmada na jurisprudência dos Tribunais
segundo a qual a dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos para a fixação
da pena, conforme o precedente já transcrito neste voto (HC 168674 AgR, de relatoria da
eminente Ministra ROSA WEBER.). Importa destacar que, embora o magistrado não tenha
adotado critério matemático rígido nesse sentido, restou evidente que a pena-base foi fixada
levando-se em conta a existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais, em contrariedade ao
art. 69 do CPM, e, ainda, houve a exasperação da pena, de forma desproporcional, tomando
como referência a pena máxima, desconsiderando o referencial relativo à pena mínima em
abstrato para a realização do cálculo para a incidência da fração de 1/3 (um terço), tratando,
conjuntamente, uma agravante e uma causa de aumento de pena (art. 303, § 1º, c/c o art. 53,
§§ 2º e 5º, ambos do CPM) na segunda fase da dosimetria da pena, para, em seguida, aplicar
o art. 71 do CP comum, na fração de 1/4 (um quarto), em razão de terem sido consideradas 4
(quatro) infrações penais.
336. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-me aos fundamentos da
Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis) circunstâncias judiciais negativas, ou seja,
aquelas que são reconhecidas pela legislação vigente e foram efetivamente motivadas na
Sentença recorrida: a intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os
motivos determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
337. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as circunstâncias
judiciais os bons antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância positiva ao
apelante no decreto condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o Juízo a quo agravou a
pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo causado ao erário, nos termos do § 1º do art.
303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento de que se configura bis in idem a
exasperação da pena por um mesmo fato gerador que justificou outro agravamento, como bem
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decidiu esta Corte nos citados autos da Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria
do eminente Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
338. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não pode ser considerada
como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a personalidade do réu, apesar
de esta última ter sido considerada favorável ao réu pelo Juízo quo.
339. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira fase da dosimetria da
pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art. 303 do CPM prevê a pena
mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, ou seja, um intervalo de 12
(doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto para cada circunstância judicial a fração de 9
(nove) meses por considerá-la bastante razoável, pois caso fosse adotado o critério
matemático ter-se-ia uma pena-base bastante distanciada do princípio da proporcionalidade
neste caso concreto. Assim, considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
340. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco ao apreciar nessa fase,
em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do CPM e a causa especial de
aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, fazendo incidir a fração de 1/3 (um
terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são de caráter objetivo e poderiam ter sido
consideradas em momentos distintos. Porém, como não houve recurso do Ministério Público
Militar, mantenho, nesta fase, a incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve
demonstração nos autos de que o apelante anuiu à empreitada criminosa do Comandante da
OM, promoveu e organizou a cooperação de outros Oficiais no esquema criminoso, inclusive
ficando com 60% da vantagem ilícita que era dividida com os Capitães QUINTAS, LIMA e
TEIXEIRA RAMOS. Além disso, conforme restou demonstrado por laudo pericial contábil e
pelo laudo financeiro elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao erário,
registrando, também, que, em relação à segunda denúncia, o Maj VIANA e os Capitães
TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS e LIMA cometeram dois delitos de peculato, um relativo à
aquisição conjunta de duas embarcações regionais, e outro relativo à aquisição da
embarcação do tipo “batelão”, ocasionando um prejuízo ao erário de aproximadamente R$
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Assim, a pena provisória fica fixada em 10 (dez) anos
de reclusão, não havendo qualquer atenuante a ser considerada em favor do apelante.
341. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece no patamar de 10 (dez)
anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou de minorantes.
342. Nesse contexto, em razão da prática de 4 (quatro) delitos, conforme circunstanciado nos
autos e na Sentença, orientando-se pela jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada
a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, motivo pelo qual faço incidir a fração de
mais 1/4 (um quarto), tornando-se definitiva a pena em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
343. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do sursis, nos termos do
art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
alínea “a”, do Código Penal comum.
344. No que diz respeito ao Cap ILÍDIO QUINTAS FERNANDES, a dosimetria da pena foi
engendrada da seguinte forma, in litteris:
[...]
346. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-me aos fundamentos da
Sentença para reconhecer, tão somente, 5 (cinco) circunstâncias judiciais negativas, ou seja,
somente aquelas reconhecidas pela legislação vigente e que foram efetivamente motivadas na
Sentença recorrida: a intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os
motivos determinantes; e as circunstâncias de tempo e lugar.
347. Dessa forma, considero favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais referentes ao
bons antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância positiva ao apelante no
decreto condenatório, à extensão do dano, uma vez que o Juízo a quo agravou a pena em 1/3
(um terço) em razão do prejuízo causado ao erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM,
prevalecendo o entendimento de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um
mesmo fato gerador que venha justificar outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos
citados autos da Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

348. Além disso, ao contrário do que decidiu o Juízo a quo, deixo de considerar como
negativa a circunstância judicial referente à atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento do apelante após o crime, uma vez que deve ser reconhecida a colaboração
para as investigações por parte do apelante. Conforme já registrado nestes autos, o Cap
ILÍDIO QUINTAS FERNANDES formalizou, espontaneamente, a intenção de colaborar com a
Justiça, com o intuito de apontar todos os processos licitatórios que deveriam ser verificados,
indicando documentos correlatos para facilitar a investigação, além de ter declarado o valor
recebido por ele no esquema e o interesse em restituí-lo ao erário.
349. Nesse contexto, o citado apelante consignou o valor auferido no período de 2004 e 2005,
durante o período em que serviu no 12º B Sup, ou seja, no importe de R$ 117.977,70 (cento e
dezessete mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta centavos), formulando ao Juízo a quo
a autorização para que pudesse promover, mediante depósito em conta judicial, o valor de R$
94.927,70 (noventa e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta centavos),
descontando-se o valor apreendido em sua residência (Evento 77, documento 405, p. 37, e
documento 406, pp. 1-3, da APM).
350. Nessa mesma toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não há espaço para
serem consideradas como circunstâncias judiciais a gravidade do crime e a personalidade do
réu, apesar de esta última ter sido considerada favorável ao réu pelo Juízo quo.
351. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira fase da dosimetria da
pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art. 303 do CPM prevê a pena
mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, ou seja, um intervalo de 12
(doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto para cada circunstância judicial a fração de 9
(nove) meses por considerá-la bastante razoável, pois caso fosse adotado o critério
matemático ter-se-ia uma pena-base bastante distanciada do princípio da proporcionalidade
neste caso concreto. Assim, considerando a presença de 5 (cinco) circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base no patamar de 6 (seis) anos e 9 (meses) meses de
reclusão.
352. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco ao apreciar nessa fase,
em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do CPM e a causa especial de
aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, fazendo incidir a fração de 1/3 (um
terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são de caráter objetivo e poderiam ter sido
consideradas em momentos distintos. Porém, como não houve recurso do Ministério Público
Militar, mantenho, nesta fase, a incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve a
demonstração nos autos de que o apelante anuiu à empreitada criminosa do Comandante da
OM, promoveu e organizou a cooperação de outros Oficiais no esquema criminoso. Além
disso, devem ser levado em conta o laudo pericial contábil e o laudo financeiro elaborado
pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao erário, registrando, também, que, em
relação à segunda denúncia, o Maj VIANA e os Capitães TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS e
LIMA cometeram dois delitos de peculato, um relativo à aquisição conjunta de duas
embarcações regionais, e outro relativo à aquisição da embarcação do tipo “batelão”,
ocasionando um prejuízo ao erário de aproximadamente R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil
reais). Em face disso, eleva-se a pena para o patamar de 9 (nove) anos de reclusão, não
havendo qualquer atenuante a ser considerada em favor do apelante.
353. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece no patamar de 9 (nove)
anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou de minorantes.
354. Nesse contexto, em razão da prática das já conhecidas infrações penais, em 4 (quatro)
oportunidades, conforme circunstanciado nos autos e na Sentença, orientando-se pela
jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na forma do art.
71 do CP, motivo pelo qual faço incidir a fração de mais 1/4 (um quarto), tornando-se
definitiva a pena em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão.
355. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do sursis, nos termos do
art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
alínea “a”, do Código Penal comum.
356. Sobre a imposição da reprimenda penal ao Cap CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS,
a Sentença registra a seguinte dosimetria, in litteris:
[...]
358. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-me aos fundamentos da
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis) circunstâncias judiciais negativas, ou seja,
aquelas que são reconhecidas pela legislação vigente e foram efetivamente motivadas na
Sentença recorrida: a intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os
motivos determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
359. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as circunstâncias os bons
antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância positiva ao apelante no decreto
condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um
terço) em razão do prejuízo causado ao erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou
seja, prevalece o entendimento de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um
mesmo fato gerador que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos
citados autos da Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
360. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não pode ser considerada
como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a personalidade do réu, apesar
de esta última ter sido considerada favorável ao réu pelo Juízo quo.
361. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira fase da dosimetria da
pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art. 303 do CPM prevê a pena
mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, ou seja, um intervalo de 12
(doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto para cada circunstância judicial a fração de 9
(nove) meses por considerá-la bastante razoável, pois caso fosse adotado o critério
matemático ter-se-ia uma pena-base bastante distanciada do princípio da proporcionalidade
neste caso concreto. Assim, considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
362. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco ao apreciar nessa fase,
em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do CPM e a causa especial de
aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, fazendo incidir a fração de 1/3 (um
terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são de caráter objetivo e poderiam ter sido
consideradas em momentos distintos. Porém, como não houve recurso do Ministério Público
Militar, mantenho, nesta fase, a incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve a
demonstração nos autos de que o apelante anuiu à empreitada criminosa do Comandante da
OM, promoveu e organizou a cooperação de outros Oficiais e Praças no esquema criminoso,
inclusive ficando com 60% da vantagem ilícita que era dividida com os Capitães QUINTAS,
LIMA e TEIXEIRA RAMOS. Além disso, devem ser levado em conta o laudo pericial contábil e
o laudo financeiro elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao erário,
registrando, também, que, em relação à segunda denúncia, o Maj VIANA e os Capitães
TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS e LIMA cometeram dois delitos de peculato, um relativo à
aquisição conjunta de duas embarcações regionais, e outro relativo à aquisição da
embarcação do tipo “batelão”, ocasionando um prejuízo ao erário de aproximadamente R$
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Em face disso, eleva-se a pena para o patamar de 10
(dez) anos de reclusão, não havendo qualquer atenuante a ser considerada em favor do
apelante.
363. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece no patamar de 10 (dez)
anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou de minorantes.
364. Nesse contexto, em razão da prática das já conhecidas infrações penais, em 4 (quatro)
oportunidades, conforme circunstanciado nos autos e na Sentença, orientando-se pela
jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na forma do art.
71 do CP, motivo pelo qual faço incidir a fração de mais 1/4 (um quarto), tornando-se
definitiva a pena em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
365. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do sursis, nos termos do
art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
alínea “a”, do Código Penal comum.
366. Sobre o Cap ERICK CORRÊA BALDUÍNO DE LIMA, consta da Sentença recorrida a
seguinte dosimetria da pena, in litteris:
[...]
368. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-me aos fundamentos da
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis) circunstâncias judiciais negativas, ou seja,
aquelas que são reconhecidas pela legislação vigente e foram efetivamente motivadas na
Sentença recorrida: a intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os
motivos determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
369. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as circunstâncias os bons
antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância positiva ao apelante no decreto
condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um
terço) em razão do prejuízo causado ao erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou
seja, prevalece o entendimento de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um
mesmo fato gerador que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos
citados autos da Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
370. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não pode ser considerada
como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a personalidade do réu, apesar
de esta última ter sido considerada favorável ao réu pelo Juízo quo.
371. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira fase da dosimetria da
pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art. 303 do CPM prevê a pena
mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, ou seja, um intervalo de 12
(doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto para cada circunstância judicial a fração de 9
(nove) meses por considerá-la bastante razoável, pois caso fosse adotado o critério
matemático ter-se-ia uma pena-base bastante distanciada do princípio da proporcionalidade
neste caso concreto. Assim, considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
372. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco ao apreciar nessa fase,
em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do CPM e a causa especial de
aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, fazendo incidir a fração de 1/3 (um
terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são de caráter objetivo e poderiam ter sido
consideradas em momentos distintos. Porém, como não houve recurso do Ministério Público
Militar, mantenho, nesta fase, a incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve a
demonstração nos autos de que o apelante anuiu à empreitada criminosa do Comandante da
OM, promoveu e organizou a cooperação de outros Oficiais no esquema criminoso, inclusive
ficando com 60% da vantagem ilícita que era dividida com os Capitães QUINTAS, LIMA e
TEIXEIRA RAMOS. Além disso, devem ser levados em conta o laudo pericial contábil e o
laudo financeiro elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao erário,
registrando, também, que, em relação à segunda denúncia, o Maj VIANA e os Capitães
TEIXEIRA RAMOS, QUINTAS e LIMA cometeram dois delitos de peculato, um relativo à
aquisição conjunta de duas embarcações regionais, e outro relativo à aquisição da
embarcação do tipo “batelão”, ocasionando um prejuízo ao erário de aproximadamente R$
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Assim, a pena fica fixada em 10 (dez) anos de
reclusão, não havendo qualquer atenuante a ser considerada em favor do apelante.
373. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece no patamar de 10 (dez)
anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou de minorantes.
374. Nesse contexto, em razão da prática das já conhecidas infrações penais, em 4 (quatro)
oportunidades, conforme circunstanciado nos autos e na Sentença, orientando-se pela
jurisprudência do colendo STJ, deve ser considerada a continuidade delitiva, na forma do art.
71 do CP, motivo pelo qual faço incidir a fração de mais 1/4 (um quarto), tornando-se
definitiva a pena em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
375. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do sursis, nos termos do
art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
alínea “a”, do Código Penal comum.
[...]
386. Em relação ao Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES, consta da Sentença recorrida, in
litteris:
[...]
388. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-me aos fundamentos da
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis) circunstâncias judiciais negativas, ou seja,
aquelas que são reconhecidas pela legislação vigente e foram efetivamente motivadas na
Sentença recorrida: a intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os
motivos determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
389. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as circunstâncias os bons
antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância positiva ao apelante no decreto
condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um
terço) em razão do prejuízo causado ao erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou
seja, prevalece o entendimento de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um
mesmo fato gerador que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos
citados autos da Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
390. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não pode ser considerada
como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a personalidade do réu, apesar
de esta última ter sido considerada favorável ao réu pelo Juízo quo.
391. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira fase da dosimetria da
pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art. 303 do CPM prevê a pena
mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, ou seja, um intervalo de 12
(doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto para cada circunstância judicial a fração de 9
(nove) meses por considerá-la bastante razoável, pois caso fosse adotado o critério
matemático ter-se-ia uma pena-base bastante distanciada do princípio da proporcionalidade
neste caso concreto. Assim, considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
392. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco ao apreciar nessa fase,
em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do CPM e a causa especial de
aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, fazendo incidir a fração de 1/3 (um
terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são de caráter objetivo e poderiam ter sido
consideradas em momentos distintos. Porém, como não houve recurso do Ministério Público
Militar, mantenho, nesta fase, a incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve a
demonstração nos autos de que o apelante promovia e organizava a participação de civis e
militares nos crimes de peculato-desvio e de que a sua conduta foi determinante para a
continuidade e sucesso do grupo criminoso instalado no 12º Batalhão de Suprimentos, na
tarefa de liberação de verbas pela Divisão de Suprimentos para que o esquema obtivesse
êxito. Além disso, devem ser levados em conta o laudo pericial contábil e o laudo financeiro
elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao erário. Assim, a pena fica
fixada em 10 (dez) anos de reclusão, não havendo qualquer atenuante a ser considerada em
favor do apelante.
393. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece no patamar de 10 (dez)
anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou de minorantes.
394. Nesse contexto, apesar de o Órgão ministerial não ter obtido êxito em comprovar todas
as alegadas práticas delitivas, ficou demonstrado que o apelante praticou o crime de
peculato-desvio, no mínimo, em mais de uma oportunidade, conforme circunstanciado nos
autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da jurisprudência do colendo STJ, deve ser
considerada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, cabendo a incidência da
fração de mais 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito)
meses de reclusão.
395. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do sursis, nos termos do
art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
alínea “a”, do Código Penal comum.
396. Quanto ao Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, consta da Sentença recorrida, in
litteris:
[...]
398. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-me aos fundamentos da
Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis) circunstâncias judiciais negativas, ou seja,
aquelas que são reconhecidas pela legislação vigente e foram efetivamente motivadas na
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sentença recorrida: a intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os
motivos determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
399. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as circunstâncias os bons
antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância positiva ao apelante no decreto
condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um
terço) em razão do prejuízo causado ao erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou
seja, prevalece o entendimento de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um
mesmo fato gerador que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos
citados autos da Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
400. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não pode ser considerada
como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a personalidade do réu, apesar
de esta última ter sido considerada favorável ao réu pelo Juízo quo.
401. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira fase da dosimetria da
pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art. 303 do CPM prevê a pena
mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, ou seja, um intervalo de 12
(doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto para cada circunstância judicial a fração de 9
(nove) meses por considerá-la bastante razoável, pois caso fosse adotado o critério
matemático ter-se-ia uma pena-base bastante distanciada do princípio da proporcionalidade
neste caso concreto. Assim, considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
402. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco ao apreciar nessa fase,
em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do CPM e a causa especial de
aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, fazendo incidir a fração de 1/3 (um
terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são de caráter objetivo e poderiam ter sido
consideradas em momentos distintos. Porém, como não houve recurso do Ministério Público
Militar, mantenho, nesta fase, a incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve a
demonstração nos autos de que o apelante e outros oficiais davam suporte às condutas
criminosas do comandante da OM, planejavam e organizavam as empreitadas criminosas.
Além disso, devem ser levados em conta o laudo pericial contábil e o laudo financeiro
elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao erário, uma vez que alcançou
patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de valores vigentes à época. Assim, a pena
fica fixada em 10 (dez) anos de reclusão, não havendo qualquer atenuante a ser considerada
em favor do apelante.
403. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece no patamar de 10 (dez)
anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou de minorantes.
404. Nesse contexto, apesar de o Órgão ministerial não ter obtido êxito em comprovar todas
as alegadas práticas delitivas, ficou demonstrado que o apelante praticou o crime de
peculato-desvio, no mínimo, em mais de uma oportunidade, conforme circunstanciado nos
autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da jurisprudência do colendo STJ, deve ser
considerada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, cabendo a incidência da
fração de mais 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito)
meses de reclusão.
405. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do sursis, nos termos do
art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
alínea “a”, do Código Penal comum.
406. Consta da Sentença recorrida a seguinte fundamentação na parte relativa à dosimetria
da pena quanto ao Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI in litteris:
[...]
408. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-me aos fundamentos da
Sentença para reconhecer, tão somente, 6 (seis) circunstâncias judiciais negativas, ou seja,
aquelas que são reconhecidas pela legislação vigente e foram efetivamente motivadas na
Sentença recorrida: a intensidade do dolo; os meios empregados; o modo de execução; os
motivos determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

409. Nos mesmos moldes da situação anterior, deixo de incluir entre as circunstâncias os bons
antecedentes do réu, porquanto considerada circunstância positiva ao apelante no decreto
condenatório, e a extensão do dano, uma vez que o Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um
terço) em razão do prejuízo causado ao erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou
seja, prevalece o entendimento de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um
mesmo fato gerador que justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos
citados autos da Apelação n.º 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
410. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não pode ser considerada
como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a personalidade do réu, apesar
de esta última ter sido considerada favorável ao réu pelo Juízo quo.
411. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira fase da dosimetria da
pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art. 303 do CPM prevê a pena
mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, ou seja, um intervalo de 12
(doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto para cada circunstância judicial a fração de 9
(nove) meses por considerá-la bastante razoável, pois caso fosse adotado o critério
matemático ter-se-ia uma pena-base bastante distanciada do princípio da proporcionalidade
neste caso concreto. Assim, considerando a presença de 6 (seis) circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
412. Na segunda fase, verifico que o Juízo a quo cometeu um equívoco ao apreciar nessa fase,
em conjunto, a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, e § 5º, do CPM e a causa especial de
aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, fazendo incidir a fração de 1/3 (um
terço) sobre a pena-base. Registro que ambas são de caráter objetivo e poderiam ter sido
consideradas em momentos distintos. Porém, como não houve recurso do Ministério Público
Militar, mantenho, nesta fase, a incidência da fração de 1/3 (um terço), uma vez que houve a
demonstração nos autos de que o apelante anuiu à empreitada criminosa do Comandante da
OM, promoveu e organizou a cooperação de outros Oficiais e praças no esquema criminoso.
Além disso, devem ser levados em conta o laudo pericial contábil e o laudo financeiro
elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao erário, uma vez que alcançou
patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de valores vigentes à época. Assim, a pena
fica fixada em 10 (dez) anos de reclusão, não havendo qualquer atenuante a ser considerada
em favor do apelante.
413. Em consequência, na terceira fase, a pena provisória permanece no patamar de 10 (dez)
anos de reclusão, considerando a ausência de majorantes ou de minorantes.
414. Nesse contexto, apesar de o Órgão ministerial não ter obtido êxito em comprovar todas
as alegadas práticas delitivas, ficou demonstrado que o apelante praticou o crime de
peculato-desvio, no mínimo, em mais de uma oportunidade, conforme circunstanciado nos
autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da jurisprudência do colendo STJ, deve ser
considerada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, cabendo a incidência da
fração de mais 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito)
meses de reclusão.
415. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à vedação do sursis, nos termos do
art. 84 do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, e à imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
alínea “a”, do Código Penal comum.
[...]
466. Quanto ao Sgt FRANCIVALDO DA COSTA GOMES, consta nas entrelinhas da Sentença
a seguinte dosimetria da pena, in litteris:
[...]
468. Vale registrar que o próprio Ministério Público Militar, na qualidade de titular da ação
penal militar, em suas contrarrazões ao apelo, pugnou pela diminuição da pena por
considerar exacerbada a pena-base imposta ao graduado, tendo em vista que os autos
informam que esse apelante não pode ser considerado um dos Cabeças do esquema criminoso,
conforme se extrai dos seguintes fragmentos da manifestação do Órgão ministerial, in litteris:
‘[...]
Apesar dos fundamentos apresentados pelo r. Magistrado para o cálculo da pena, no caso do
Apelante COSTA GOMES, data venia, entendemos ser exacerbada uma pena privativa de
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

liberdade de 14 (catorze) anos.
O Apelante é praça, 2º Sargento. Portanto, não foi um dos Cabeças do esquema criminoso no
12º B Sup. Sua atuação foi como partícipe, aderindo às ações delituosas dos Oficiais aos
quais era subordinado.
Apesar do acerto na decisão do decreto condenatório, vez que realmente ele auxiliou os
oficiais para que o esquema de fraudes pudesse ter sucesso, entendemos que a pena não
pode a mesma dos oficiais condenados a 14 anos, que tinham poder decisório e ocupavam
uma posição hierárquica superior dentro da quadrilha.
A participação dele, como a dos demais graduados, foi efetiva mas acessória. Não foram eles
que engendraram o esquema criminoso e, dentro deste, não tinham o poder de tomar
decisões para geri-lo, resolver os problemas que apareciam no decorrer das fraudes. Assim,
a sua conduta deve ser vista com menos rigor.
Obviamente, tem que ser mantida a condenação, pois ele aderiu e participou efetivamente na
quadrilha. Mas sua participação nos atos delituosos e na partilha das propinas eram bem
inferiores, tanto que, por vezes, a propina era paga com gêneros alimentícios, como, por
exemplo, pernil. Enquanto os oficiais tinham um percentual fixo no lucro, 40% para o Cel
NILTON e 60% para os demais oficiais, os graduados recebiam valores entre R$ 400,00 a R$
500,00, sem periodicidade determinada.
Acresça-se ainda que foi aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, o que só
ocorre com os graduados. Os oficiais, como se sabe, só perdem o posto e a patente após
julgamento em procedimento próprio, pelo Superior Tribunal Militar.
Assim, quanto à pena privativa de liberdade, o Ministério Público Militar manifesta-se pela
sua redução.
Assim, devem ser rejeitadas as preliminares. Quanto ao mérito, deve ser mantida a sentença,
pois os argumentos da defesa, visando à absolvição do Apelante FRANCIVALDO COSTA
GOMES, não procedem, devendo, nesse ponto, ser confirmada a sua condenação. Mas, em
relação à pena aplicada, pugna o Ministério Público Militar pela diminuição.’ (Grifos nos
originais.).
469. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-me aos fundamentos da
Sentença para reconhecer, tão somente, 5 (cinco) circunstâncias judiciais negativas, ou seja,
aquelas que são reconhecidas pela legislação vigente e foram efetivamente motivadas na
Sentença recorrida: os meios empregados; o modo de execução; os motivos determinantes; as
circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento
após o crime. Em consequência, deixo de reconhecer a circunstância judicial relativa à
intensidade do dolo ou grau da culpa, seguindo o mesmo entendimento do Órgão ministerial,
pois a situação do apelante não pode se equiparar àquelas dos oficiais que engendraram o
esquema criminoso.
470. Não se incluem, também, entre as circunstâncias os bons antecedentes do réu, porquanto
considerada circunstância positiva ao apelante no decreto condenatório, e a extensão do
dano, uma vez que o Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo
causado ao erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento
de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um mesmo fato gerador que
justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos citados autos da Apelação n.º
7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
471. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não pode ser considerada
como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a personalidade do réu, apesar
de esta última ter sido considerada favorável ao réu pelo Juízo quo.
472. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira fase da dosimetria da
pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art. 303 do CPM prevê a pena
mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, ou seja, um intervalo de 12
(doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto para cada circunstância judicial a fração de 9
(nove) meses por considerá-la bastante razoável, pois caso fosse adotado o critério
matemático ter-se-ia uma pena-base bastante distanciada do princípio da proporcionalidade
neste caso concreto. Assim, considerando a presença de 5 (cinco) circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base no patamar de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de
reclusão.
473. Na segunda fase, mantenho a pena no patamar de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reclusão, tendo em vista que não há incidência de agravante ou atenuante, registrando que o
Juízo a quo cometeu um equívoco ao apreciar nessa fase a causa especial de aumento de pena
prevista no § 1º do art. 303 do CPM como se tratasse de uma agravante.
474. Na terceira fase, cabe a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1º
do art. 303 do CPM, na fração de 1/3 (um terço), conforme demonstrado nos autos por laudo
pericial contábil e pelo laudo financeiro elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos
causados ao erário, uma vez que alcançou patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de
valores vigentes à época, cabendo a elevação da pena para 9 (nove) anos de reclusão, não
havendo qualquer minorante a ser observada em favor do apelante.
475. Nesse contexto, apesar de o Órgão ministerial não ter obtido êxito em comprovar todas
as alegadas práticas delitivas, ficou demonstrado que o apelante praticou o crime de
peculato-desvio, no mínimo, em mais de uma oportunidade, conforme circunstanciado nos
autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da jurisprudência do colendo STJ, deve ser
considerada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, cabendo a incidência da
fração de mais 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva a pena em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses
de reclusão.
476. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à aplicação da pena acessória de
exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, à vedação do sursis, nos termos do art. 84
do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à
imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”,
do Código Penal comum.
477. Em relação ao Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS, a dosimetria da pena foi
empreendida pelo Juízo a quo, nos seguintes termos[...]:
[...]
479. Vale registrar que o próprio Ministério Público Militar, na qualidade de titular da ação
penal militar, em suas contrarrazões ao apelo, pugnou pela diminuição da pena por
considerar exacerbada a pena-base imposta ao graduado, tendo em vista que os autos
informam que esse apelante não pode ser considerado um dos Cabeças do esquema criminoso,
conforme se extrai dos seguintes fragmentos da manifestação do Órgão ministerial, in litteris:
‘[...]
Apesar dos fundamentos apresentados pelo r. Magistrado para o cálculo da pena, no caso do
Apelante JOELSON FREITAS DE JESUS, data venia, entendemos ser exacerbada uma pena
privativa de liberdade de 14 (catorze) anos.
O Apelante é praça, 3º Sargento. Portanto, não foi um dos Cabeças do esquema criminoso no
12º B Sup. Sua atuação foi como partícipe, aderindo às ações delituosas dos Oficiais a quem
era subordinado.
Apesar do acerto na decisão do decreto condenatório, vez que realmente ele auxiliou os
oficiais para que o esquema de fraudes pudesse ter sucesso, entendemos que a pena não
pode a mesma dos oficiais condenados a 14 anos, que tinham poder decisório e ocupavam
um posição hierárquica superior dentro da quadrilha.
A participação dele, como a dos demais graduados, foi efetiva mas acessória. Não foram eles
que engendraram o esquema criminoso e, dentro deste, não tinham o poder de tomar
decisões para geri-lo, resolver os problemas que apareciam no decorrer das fraudes. Assim,
a sua conduta deve ser vista com menos rigor.
Obviamente, tem que ser mantida a condenação, pois ele aderiu e participou efetivamente na
quadrilha. Mas sua participação nos atos delituosos e na partilha das propinas eram bem
inferiores, tanto que, por vezes, a propina era paga com gêneros alimentícios, como, por
exemplo, pernil. Enquanto os oficiais tinham um percentual fixo no lucro, 40% para o Cel
NILTON e 60% para os demais oficiais. Os graduados recebiam valores entre R$ 400,00 a R$
500,00, sem periodicidade determinada.
Acresça-se ainda que foi aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, o que só
ocorre com os graduados. Os oficiais, como se sabe, só perdem o posto e a patente após
julgamento em procedimento próprio, pelo Superior Tribunal Militar.
Assim, quanto à pena privativa de liberdade, o Ministério Público Militar manifesta-se pela
sua redução.
Assim, devem ser rejeitadas as preliminares. Quanto ao mérito, deve ser mantida a sentença,
pois os argumentos da defesa, visando à absolvição do Apelante JOELSON FREITAS DE
JESUS, não procedem, devendo, nesse ponto, ser confirmada a sua condenação. Mas, em
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relação à pena aplicada, pugna o Ministério Público Militar pela diminuição.’ (Grifos nos
originais.).
480. Com essas considerações, nos termos do art. 69 do CPM, alinho-me aos fundamentos da
Sentença para reconhecer, tão somente, 5 (cinco) circunstâncias judiciais negativas, ou seja,
aquelas que são reconhecidas pela legislação vigente e foram efetivamente motivadas na
Sentença recorrida: os meios empregados; o modo de execução; os motivos determinantes; as
circunstâncias de tempo e lugar; e a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento
após o crime. Em consequência, deixo de reconhecer a circunstância judicial relativa à
intensidade do dolo ou grau da culpa, seguindo o mesmo entendimento do Órgão ministerial,
pois a situação do apelante não pode se equiparar àquelas dos oficiais que engendraram o
esquema criminoso.
481. Não se incluem, também, entre as circunstâncias os bons antecedentes do réu, porquanto
considerada circunstância positiva ao apelante no decreto condenatório, e a extensão do
dano, uma vez que o Juízo a quo agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão do prejuízo
causado ao erário, nos termos do § 1º do art. 303 do CPM. Ou seja, prevalece o entendimento
de que se configura bis in idem a exasperação da pena por um mesmo fato gerador que
justificou outro agravamento, como bem decidiu esta Corte nos citados autos da Apelação n.º
7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
482. Nessa toada, fica evidente que, pela sistemática penal militar, não pode ser considerada
como circunstância negativa a gravidade do crime, tampouco a personalidade do réu, apesar
de esta última ter sido considerada favorável ao réu pelo Juízo quo.
483. Dessa forma, com fundamento no art. 69 do CPM, na primeira fase da dosimetria da
pena, como o preceito secundário do tipo penal inerente ao art. 303 do CPM prevê a pena
mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, ou seja, um intervalo de 12
(doze) anos entre a mínima e a máxima, adoto para cada circunstância judicial a fração de 9
(nove) meses por considerá-la bastante razoável, pois caso fosse adotado o critério
matemático ter-se-ia uma pena-base bastante distanciada do princípio da proporcionalidade
neste caso concreto. Assim, considerando a presença de 5 (cinco) circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base no patamar de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de
reclusão.
484. Na segunda fase, mantenho a pena no patamar de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de
reclusão, tendo em vista que não há incidência de agravante ou atenuante, registrando que o
Juízo a quo cometeu um equívoco ao apreciar nessa fase a causa especial de aumento de pena
prevista no § 1º do art. 303 do CPM como se tratasse de uma agravante.
485. Na terceira fase, cabe a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1º
do art. 303 do CPM, na fração de 1/3 (um terço), conforme demonstrado nos autos por laudo
pericial contábil e pelo laudo financeiro elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos
causados ao erário, uma vez que alcançou patamar superior a 20 (vinte) salários-mínimos de
valores vigentes à época, cabendo a elevação da pena para 9 (nove) anos de reclusão, não
havendo qualquer minorante a ser observada em favor do apelante.
486. Nesse contexto, apesar de o Órgão ministerial não ter obtido êxito em comprovar todas
as alegadas práticas delitivas, ficou demonstrado que o apelante praticou o crime de
peculato-desvio, no mínimo, em mais de uma oportunidade, conforme circunstanciado nos
autos e na Sentença, motivo pelo qual, na esteira da jurisprudência do colendo STJ, deve ser
considerada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, cabendo a incidência da
fração de mais 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva a pena em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses
de reclusão.
487. Mantenho os demais termos da Sentença referentes à aplicação da pena acessória de
exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do CPM, à vedação do sursis, nos termos do art. 84
do CPM, ao direito de o apelante recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e à
imposição do regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “a”,
do Código Penal comum.” (Grifos no original).
36. Nesse contexto, entendo que não procede a alegação das Defesas do Cel
VITOR AUGUSTO DE FELIPPES, do Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA,
do Cap HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO, do Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, do Sgt
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FRANCIVALDO DA COSTA GOMES e do Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS,
formulada na preliminar não conhecida, quando propunha a nulidade do Acórdão por
negativa de prestação jurisdicional por ausência de apreciação da fundamentação ou por falta
de compensação de atenuantes e circunstâncias favoráveis aos embargantes. A revisão da
dosimetria empreendida no Acórdão embargado e transcrita anteriormente é suficiente para
infirmar a citada alegação.
37. Nessa mesma toada, entendo que não procede a irresignação dos
embargantes, inclusive do Cel VITOR AUGUSTO DE FELIPPES, relativa ao patamar das
penas definitivas a eles aplicadas, invocando outros casos em que este Tribunal, analisando
crimes similares, teria aplicado penas “no mínimo na metade das aplicadas neste caso,
somente por ser intitulada e por mera produção midiática de operação saúva", e que a Corte
laborou em equívoco em condená-los à pena elevadíssima para réus primários. Ora, essas
alegações foram infirmadas pelas próprias circunstâncias em que os delitos foram praticados,
embora tivesse sido considerada a primariedade dos acusados.
38. Na verdade, existiam diversas circunstâncias judiciais negativas que
justificavam a exasperação da pena e demonstravam que os delitos foram praticados em
continuidade delitiva. A esse propósito, é importante registrar que o Acórdão embargado
considerou a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e o art. 71 do CPM,
garantindo que a continuidade delitiva fosse firmada de acordo com o número de delitos
cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um
quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações;
1/2 (um meio) para 6 infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações.
39. Quanto à alegação do embargante Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS de
que o item “485” do Acordão embargado não considerou a absolvição de todos os
embargantes nas Ações de Improbidade Administrativa, mas acabou reconhecendo a causa de
aumento de pena por ter ocorrido dano ao erário acima de 20 salários-mínimos, saliento que
essa questão foi abordada no julgado, nos subitens “35.2” e “39.2” do Acórdão, ficando
evidente que as respectivas absolvições dos embargantes nas ações de improbidade
administrativa não são suficientes para relativizar suas respectivas condenações na Ação
Penal Militar, o que leva a concluir que permanece válida a valoração do laudo pericial
contábil e do laudo financeiro elaborado pela Polícia Federal quanto aos danos causados ao
erário.
40. Convém refutar, também, a alegação dos embargantes de que houve
contradição no Acórdão embargado ao considerar, na primeira fase da dosimetria da pena, o
quantum de 9 (nove) meses para cada circunstância desfavorável aos embargantes sem
constar qualquer fundamentação na decisão embargada, representando a exagerada
discrepância em relação a demais julgados desta Corte. Nesse contexto, entendo que não se
pode apontar como contraditório o capítulo do Acórdão que explicita, em observância ao
princípio da razoabilidade, o motivo pelo qual o julgador está considerando uma fração bem
aquém daquele que poderia ter sido considerado caso tivesse sido adotado critério
matemático na primeira fase da dosimetria da pena.
40.1 Ora, consta do Acórdão embargado que, com fundamento no art. 69 do
CPM, na primeira fase da dosimetria da pena, como o preceito secundário do tipo penal
inerente ao art. 303 do CPM prevê a pena mínima de 3 (três) e máxima de 15 (quinze) anos
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de reclusão, ou seja, com um intervalo de 12 (doze) anos entre a mínima e a máxima, foi
adotado para cada circunstância judicial a fração de 9 (nove) meses por considerá-la bastante
razoável e alinhada ao princípio da proporcionalidade no caso concreto.
40.2 De outro modo, caso tivesse sido adotado o método do termo médio
considerando o mencionado intervalo de 12 (doze) anos mediante a divisão pelo total de 8
(oito) circunstâncias judiciais, alcançar-se-ia o valor de 1 (um) ano e 6 (seis) meses para cada
circunstância judicial negativa, o que deixaria a exasperação da pena-base bastante
distanciada do princípio da proporcionalidade no caso vertente.
40.3 Nessa mesma linha de raciocínio, deve ser desconstruída a alegação da
Defesa dos Capitães CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS e ERICK CORRÊA
BALDUÍNO DE LIMA de que houve violação das regras estabelecidas para a fixação da
pena, argumentando que a pena-base deveria ter sido fixada no patamar mínimo na primeira
fase e que, na segunda fase, o Acórdão teria incidido em nulidade em face da majoração de
1/3 (um terço) da pena-base; que teria havido omissão no que diz respeito à análise da
atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM; e que, na terceira fase, teria havido equívoco
em razão do reconhecimento da continuidade delitiva. Porém, a Defesa sequer foi
convincente em apontar o comportamento meritório anterior que justificasse o citado
benefício, prevalecendo aqui o entendimento desta Corte sobre a matéria, in litteris:
“[...]
A aplicação da atenuante prevista no inciso II do artigo 72 do Código Penal Militar
pressupõe ser meritório o comportamento anterior do agente, o que denota, segundo a
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a necessidade de que o acusado tenha
realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo
suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por participação em
atividades rotineiras da caserna.” (Grifos nossos.)
(Apelação n.º 7000706-70.2020.7.00.0000, Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO,
Decisão publicada no DJe de 11/05/2021).
40.4 Além do mais, o Acórdão embargado foi bastante didático em relação ao
aspecto da continuidade delitiva, orientando-se pelos critérios adotados na Decisão proferida
pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp n. 1.843.342/SC, de
relatoria do Ministro Nefi Cordeiro.
41. Com todas essas considerações, percebe-se, claramente, que não foram
demonstradas quaisquer ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões no julgado,
restando a certeza de que os embargantes buscam apenas rediscutir as mesmas teses debatidas
no Acórdão embargado, objetivando conferir efeitos infringentes por meio dos embargos de
declaração, o que é considerado juridicamente inviável pela jurisprudência dos tribunais,
sobretudo do Supremo Tribunal Federal, valendo transcrever a ementa do seguinte julgado:
“Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário com agravo. Apropriação e desvio em proveito próprio de bens públicos. Art.
1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967. Falsidade ideológica. Art. 299 do Código Penal, na
forma do art. 69 do mesmo Código.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar decisão que não admitiu
recurso extraordinário.
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II. Questão em discussão
3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP.
III. Razão de decidir
4. Inexistência de obscuridades, contradições e omissões no acórdão embargado.
5. A parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais
efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.” (Grifos nossos).
(ARE 1407881 AgR-ED, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27-11-
2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-12-2024 PUBLIC 04-12-2024).
42. No tocante aos prequestionamentos formulados pelos embargantes sobre
violação do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988, por considerarem que o
Acórdão embargado apenas reverberou os mesmos fundamentos da sentença; que o art. 102
do CPM não foi recepcionado pela Constituição Federal e não deveria ser aplicado
automaticamente; que houve negativa de prestação jurisdicional em relação à fundamentação
para analisar compensação de atenuantes e circunstâncias favoráveis; e que caberia a reforma
da Sentença readequando-se o tipo penal atribuído para os previstos no art. 334 ou no art.
305, ambos do CPM, com exclusão da continuidade delitiva, entendo que não houve qualquer
vício no julgado.
43. A esse propósito, vale repisar o mesmo argumento expendido no Acórdão
embargado, ressaltando que o Supremo Tribunal Federal é a Corte responsável pela
uniformização das normas constitucionais e, em relação à operação saúva, já houve vários
julgados sobre a matéria, principalmente em relação às impetrações de alguns embargantes
que tentaram obter um provimento judicial para reconhecimento da ilicitude de provas
constantes dos autos ou o trancamento da Ação Penal Militar. Dessa forma, ficará a cargo das
Defesas a demonstração da relevância e da transcendência das questões ora discutidas, com o
intuito de comprovar a existência de repercussão geral na forma do art. 1.025 c/c o art. 1.030,
ambos do Código de Processo Civil.
44. Em relação às demais arguições dos embargantes, é pacífica a
jurisprudência dos tribunais no sentido de que o órgão julgador não está premido a apreciar
todas as questões articuladas pela Defesa, não importando o ramo do direito em apreciação, a
exemplo dos seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Ausência da alegada omissão, por ter o acórdão embargado sido claro em afirmar, com base
no AI 664.459 (questão de ordem), DJ 06.09.2007, que a preliminar de repercussão geral é
exigida para o conhecimento de todo recurso extraordinário, inclusive criminal. Precedente
anterior à interposição do recurso extraordinário.
Ao fundamentar sua decisão, o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses
apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu convencimento. Não
observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Embargos de declaração rejeitados.”
(AI 762150 AgR-ED, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01-03-2011,
DJe-073 DIVULG 15-04-2011 PUBLIC 18-04-2011 EMENT VOL-02505-01 PP-00170).
(Grifo nosso).
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que negou
provimento ao agravo regimental em reclamação. A reclamação foi julgada improcedente, em
razão da ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão da
matéria decidida no agravo regimental, no caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em
situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste omissão, contradição ou
obscuridade na decisão atacada, conforme o art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo
Civil.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante
não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite
as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da
Constituição Federal.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, a, e 1.022, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.531 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin,
Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.”
(Rcl 70847 AgR-ED, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024).
Ante o exposto, voto no sentido de: a) não conhecer da preliminar de
sobrestamento do feito, arguida pela Defesa dos civis JOÃO LEITÃO LIMEIRA e DERIK
COSTA LIMEIRA, por manifesta perda de objeto; b) não conhecer da preliminar de
nulidade do Acórdão por negativa de prestação jurisdicional, suscitada pelas Defesas do Maj
JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA, do Cap HENRIQUE DOS SANTOS
BOTELHO, do Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, do Sgt FRANCIVALDO DA COSTA
GOMES, do Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS e do Cel VITOR AUGUSTO DE
FELIPPES, resguardando a sua apreciação quando da análise do mérito, com fundamento no
art. 81, § 3º, do RISTM; c) rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão, arguida pela Defesa
do Maj JOSÉ LUIZ VIANA BOM JARDIM DA SILVA, do Cap HENRIQUE DOS SANTOS
BOTELHO, do Cap FÁBIO JOSÉ CAPECCHI, do Sgt FRANCIVALDO DA COSTA
GOMES e do Sgt JOELSON FREITAS DE JESUS por falta de amparo legal; e d) no
mérito, rejeitar os embargos de declaração, uma vez que ausentes quaisquer ambiguidades,
obscuridades, contradições e omissões no julgado.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368496v16 e do código CRC 3f5f8d57.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 01/04/2025, às 09:42:15
7000078-42.2024.7.00.0000
40001368496 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR